Tribunal: CARF
Processo: 16561.720154/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720154/2012-48
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.096 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PREÇO PRATICADO E
PARÂMETRO. INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. ENTENDIMENTOS CONVERGENTES
ENTRE ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA.
Não se conhece de Recurso Especial no qual acórdãos recorrido e paradigma
veiculam o mesmo entendimento. No caso, ambos os acórdãos entendem que
os valores de frete, seguro e imposto de importação devem compor o preço
praticado para fins de cálculo do ajuste de transferência no método PRL, não
havendo que se falar em divergência de interpretação de legislação tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996.
APLICAÇÃO ÀS FISCALIZAÇÕES OCORRIDAS A PARTIR DE 2012.
O art. 20-A da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 12.715/2012,
consiste em norma tem natureza procedimental, devendo ser observada
imediatamente pelas autoridades fiscais nos procedimentos em curso a partir de
sua vigência. Sua inobservância acarreta nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, somente em relação à matéria “natureza procedimental do
artigo 20-A da Lei no. 9.430/96 e a sua eficácia imediata para as fiscalizações encerradas a partir
da sua vigência”, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique
Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram pelo
conhecimento integral. O Conselheiro Gustavo Guimarães Fonseca acompanhou o voto vencido
pelas conclusões. No mérito, na parte conhecida, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
deu-se provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720154/2012-48
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões, quanto ao mérito, o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a
conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestaram intenção de apresentar declaração de votos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo Guimarães da
Fonseca.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo sujeito passivo
contra o acórdão 1201-003.196, proferido pela 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária em 15 de outubro de 2019, em que se decidiu dar provimento parcial ao recurso
voluntário, e recebeu a seguinte ementa:
Acórdão recorrido 1201-003.196
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
MÉTODO DOS PREÇOS INDEPENDENTES COMPARADOS (PIC).
PREÇO PARÂMETRO. DATA DE CONVERSÃO DOS VALORES
EXPRESSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA.
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

O valor expresso em moeda estrangeira na importação de bens, serviços e
direitos será convertido em reais pela taxa de câmbio de venda, para a moeda,
correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da ocorrência do
registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho para
consumo, no caso de bens; ou do reconhecimento do custo ou despesa
correspondente à prestação do serviço ou à aquisição do direito, em
observância ao regime de competência. Na impossibilidade de identificar as
datas em que ocorreram as operações, deve-se utilizar a taxa de câmbio média
para o ano calendário, divulgada pela Receita Federal
MÉTODO PIC. SIMILARIDADE DE PRODUTOS
Nos termos do art. 28 da IN SRF no 243, de 2002, dois ou mais produtos serão
considerados similares quando, simultaneamente, “tiverem a mesma natureza e
a mesma função”, “puderem substituir-se mutuamente, na função a que se
destinem” e “tiverem especificações equivalentes”. Se for necessário fazer
adaptações nas condições de processo do material, como por exemplo, tempo e
temperatura de reação, adição de aditivos, entre outros, resta evidenciado que
os produtos objeto de comparação não podem substituir-se mutuamente, na
função a que se destinam, o que significa dizer não haver a similaridade
vindicada, ante a ausência de simultaneidade dos quesitos que a compõem.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA
MENOS O LUCRO (PRL) 60. IN SRF No 243, DE 2002
Súmula CARF no 115: A sistemática de cálculo do "Método do Preço de
Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)"
prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto
no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E
PARÂMETRO.
INCLUSÃO.
FRETE,
SEGURO
E
TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço
parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método
do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do §
6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se
incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996
Embora a segunda parte do art. 20-A da Lei n° 9.430, de 1996, estabeleça
procedimento que deverá ser aplicado pela fiscalização, o que, em tese, atrairia
a aplicação do §1o do art. 144 do CTN, aquele artigo fixou como data inicial
fatos geradores a partir do ano-calendário 2012. Não há falar-se em afronta de
lei ordinária ao CTN, porquanto, se a lei ordinária pode estabelecer novos
procedimentos de igual forma pode estabelecer a data de sua implementação.
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

INTERPRETAÇÃO DIVERSA. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
O fato de haver interpretação diversa em relação a determinada matéria não
configura elemento suficiente para elidir a multa de ofício. É ínsito à dialética
do Direito haver divergência de posicionamento, o que pode conduzir a
interpretações diversas. Todavia, se em razão dessa interpretação houver
recolhimento/declaração a menor de tributo a diferença apurada está sujeita à
penalidade de acordo com a legislação de regência caso tal interpretação não
encontre amparo em norma complementar, conforme previsto no art. 100 do
CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Acordam os membros do colegiado: a) Por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para utilizar a taxa de câmbio
média para o ano calendário, divulgada pela Receita Federal, na metodologia de
cálculo do preço parâmetro pelo método PIC em relação aos produtos EA045, TA062,
TA012 e TA039. Mantida as demais infrações apuradas e respectivas multas; b) Por
maioria, afastar a aplicação do método PIC. Vencido o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto que reconhecia a aplicação do método PIC para o produto TA077; c)
Por maioria, manter a multa de ofício e os juros, afastando a aplicação do art. 100 do
CTN. Vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e
Bárbara Melo Carneiro e d) Por qualidade, manter os custos de seguro, frete e
impostos no cômputo do preço praticado para os métodos PRL 20 e 60. Vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo
Pinto e Bárbara Melo Carneiro.

A Fazenda Nacional manifestou ciência sem apresentar recurso (fl. 3.966).
O sujeito passivo primeiramente opôs embargos de declaração alegando erros de
fato, obscuridade e omissão. Os embargos foram rejeitados por despacho, cujos trechos se
transcreve a seguir:
1 - Primeiro erro de fato: o acórdão embargado adotou premissa fática inexistente
para considerar que a DRJ se pronunciou sobre a similaridade das borrachas
comparadas
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em erro de fato,
decorrente de premissa falsa, relativa à decisão da DRJ, que, em sua palavras, teria
“fugido da discussão concernente à similaridade, limitando-se a concluir pela ausência
de identidade entre as borrachas”.
(...)
(...) o suposto “erro de fato” alegado decorre da divergência interpretativa entre o que
restou decidido e a pretensão deduzida pela interessada (...).
(...)
2 - Segundo erro de fato: a deturpação das informações contidas no Laudo Técnico
do IPT
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Neste tópico, na mesma linha do anterior, aduz a Embargante que o acórdão teria
novamente incorrido em erro de fato, decorrente da “deturpação” das informações
contidas no laudo técnico do IPT (que, diga-se de passagem, só foi trazido aos autos
junto com o segundo recurso voluntário).
(...)
Conquanto possa a Embargante discordar do entendimento esposado pelo acórdão e
querer contestá-lo, esse mero inconformismo não desafia embargos, até porque existe
recurso regimentalmente previsto para tal desiderato.
Diante de tal cenário, perde sentido a tese suscitada pela Embargante, que em nada se
assemelha a erro de fato, mas apenas revela insatisfação quanto ao resultado do
julgamento.
(...)
3 - Subsidiariamente, há obscuridade quanto à diferenciação entre os conceitos de
similaridade e identidade
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão padeceria de obscuridade, decorrente,
em sua visão, do fato de que o acórdão se propôs a analisar o conceito de similaridade,
mas acabou por adotar o conceito de identidade.
(...)
A simples leitura de todo o racional adotado pelo voto condutor revela, sem margem
para qualquer dúvida, que inexiste a alegada obscuridade. O voto é extremamente claro
e coerente com as premissas adotadas e sua leitura não conduz a qualquer dificuldade de
compreensão.
A posição adotada e seus fundamentos são de meridiana clareza, o que nos leva a
concluir, uma vez mais, que toda a argumentação teórica adotada pela Embargante tem
por único objetivo questionar o mérito da decisão e não qualquer vício passível de
integração pela via estreita dos aclaratórios.
(...)
4 - A omissão do acórdão embargado: a C. Turma Julgadora não se manifestou
sobre a similaridade da borracha TA091 para fins de aplicação do método PIC
Neste derradeiro tópico, a Embargante aduz que o acórdão teria incorrido em omissão,
decorrente da ausência de manifestação sobre a similaridade entre a borracha do tipo
TA091 e a do tipo TSR20. No mesmo sentido, alega que o acórdão não se manifestou
acerca de laudo técnico referente ao tema.
Ocorre que, como demonstrado no tópico anterior, o voto condutor expressamente se
manifestou acerca das questões envolvendo similaridade, concluindo que a própria
empresa sempre se valeu do método PRL60, embora calculado a seu talante, como bem
destacou o Relator.
Diante desse cenário, constata-se que inexiste qualquer omissão na decisão, pois a tese
suscitada pela empresa simplesmente não foi acolhida pelo acórdão, que afastou o
método PIC para os mencionados produtos. (...)
O sujeito passivo então apresentou recurso especial, pretendendo questionar 3
matérias. Apenas duas matérias tiveram seguimento, em despacho de admissibilidade objeto
de agravo que manteve a admissibilidade parcial, nos seguintes termos (grifos do original):
Fl. 4270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS
1)A natureza procedimental do artigo 20-A da Lei no. 9.430/96 e a sua eficácia
imediata para as fiscalizações encerradas a partir da sua vigência
Para esta matéria a Recorrente apresentou um único paradigma, abaixo ementado:
Paradigma no 1301-002.051–(3a Câmara/1a Turma da 1 Seção):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2009
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADES. OCORRÊNCIA.
A autoridade fiscal está obrigada, por força do artigo 20a da Lei 9.430/96, a
intimar o contribuinte para que, no prazo de trinta dias, apresente novo cálculo
de acordo com o método que lhe seja mais favorável.
Tratando-se de norma de caráter eminentemente procedimental, o preceito do art.
20 A da Lei no 9.430/96 é imediatamente aplicável.
A ausência de intimação do contribuinte para apresentar novo método que
pudesse lhe ser mais favorável, em razão da desqualificação dos critérios de
cálculo adotados, importa a nulidade do lançamento de ofício, em razão da
inobservância de norma que disciplina o seu procedimento.
Síntese do recurso especial em relação a esta matéria:
A Recorrente alega que o acórdão recorrido apesar de o autuante ter desconsiderado os
cálculos de preço parâmetro realizados pelo contribuinte pelo método do PRL-60,
deixou de intimá-lo a apresentar um novo método, consoante previsão expressa no
artigo 20-A da Lei no. 9.430/96. Muito embora a referida regra já estivesse em vigência
quando da fiscalização realizada o acórdão recorrido diferente do acórdão paradigma
entendeu que não deveria aplicar tal dispositivo, uma vez que os fatos geradores
abarcados, diziam respeito ao ano-calendário 2008 e a referida norma - de caráter
híbrido - dispunha que seu termo inicial já estava expressamente fixado pelo legislador
(o ano-calendário de 2012).
Do prequestionamento da matéria
O debate a respeito da natureza da norma prevista no art. 20-A da Lei no. 9.430/96 e o
momento temporal de sua aplicabilidade foi prequestionada no Recurso Voluntário e
debatido no acórdão ora recorrido, sendo produzida a seguinte ementa a respeito do
assunto:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996
Embora a segunda parte do art. 20-A da Lei n° 9.430, de 1996, estabeleça
procedimento que deverá ser aplicado pela fiscalização, o que, em tese, atrairia a
aplicação do §1o do art. 144 do CTN, aquele artigo fixou como data inicial fatos
geradores a partir do ano-calendário 2012. Não há falar-se em afronta de lei
ordinária ao CTN, porquanto, se a lei ordinária pode estabelecer novos
procedimentos de igual forma pode estabelecer a data de sua implementação
Do arcabouço jurídico
A norma apontada que estaria sendo interpretada divergentemente é a do art. 20-A,
incluído na Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 12.715, de 2012, (ambos os julgados com
fatos geradores anteriores às alterações promovidas por este novel diploma legal).
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Da Divergência comprovada
Em relação a este paradigma, a divergência jurisprudencial está bem assentada,
consoante é possível constatar do quadro sinóptico abaixo elaborado pela própria
Recorrente:

Da divergência constatada
A Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência apresentada.
Em situação bastante assemelhada, enquanto o acórdão recorrido decidiu que o artigo
20-A representaria uma norma de caráter híbrido - tanto de natureza material quanto
procedimental. - e que sua parte processual indica expressamente que o termo inicial já
estaria fixado pelo legislador (a partir do ano-calendário de 2012), e sendo assim “a
aplicação do art. 20-A, (...), somente se aplica a fatos geradores ocorridos a partir do
ano-calendário 2012”; De outra banda, o paradigma, a partir de uma leitura daquele
mesmo preceptivo legal, abraçou o entendimento de que a natureza desse novel diploma
legal é toda procedimental, devendo ser aplicado às ações em curso desde o início da
vigência da referida norma, ou seja, seria imediatamente aplicável mesmo a fatos
geradores ocorridos antes de 2012, como seria a situação dos autos no ac. recorrido.
Seguem trechos do Ac. Recorrido: [...]
40. Embora a segunda parte do art. 20-A da Lei n° 9.430, de 1996, estabeleça
procedimento que deverá ser aplicado pela fiscalização, o que, em tese, atrairia a
aplicação do §1o do art. 144 do CTN, aquele artigo, como visto acima, fixou
como data inicial fatos geradores a partir do ano-calendário 2012. E não há falar-
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

se em afronta de lei ordinária ao CTN, porquanto, se a lei ordinária pode
estabelecer novos procedimentos de igual forma pode estabelecer a data de sua
implementação.
[...]
42. Portanto, a aplicação do art. 20-A, incluído na Lei no 9430, de 1996, pela
Lei no 12.715, de 2012, somente se aplica a fatos geradores ocorridos a partir
do ano-calendário 2012. Assim, nego provimento ao recurso voluntário em
relação à matéria.
[...] (Destacou-se).
Seguem abaixo trechos do voto condutor do paradigma, interpretando a
aplicabilidade no tempo do mesmo dispositivo legal:
[...]
Diferentemente, sustenta a Recorrente que a autoridade fiscal está obrigada, por
força do referido dispositivo legal (artigo 20a da Lei 9.430), a intimar o
contribuinte para que, no prazo de trinta dias, apresente novo cálculo de acordo
com o método que lhe seja mais favorável. Diz que, tratando-se de norma de
caráter eminentemente procedimental, o preceito do art. 20 A da Lei no 9.430/96
é imediatamente aplicável.
Penso que razão assiste à recorrente. O artigo 20-A da Lei n° 9.430/96 determina
que, caso o método eleito pelo contribuinte ou um de seus critérios de cálculo
venha a ser desqualificado pela fiscalização, o sujeito passivo deverá ser
intimado para apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, novo cálculo de acordo
com outro método previsto na legislação.
[...]
No caso presente, a ausência de intimação do contribuinte para apresentar novo
método que pudesse lhe ser mais favorável, em razão da desqualificação dos
critérios de cálculo adotados, importa a nulidade do lançamento de ofício, em
razão da inobservância de norma que disciplina o seu procedimento. No caso
presente, a ausência de intimação do contribuinte para apresentar novo método
que pudesse lhe ser mais favorável, em razão da desqualificação dos critérios de
cálculo adotados, importa a nulidade do lançamento de ofício, em razão da
inobservância de norma que disciplina o seu procedimento.
Por todo o exposto, proponho que SEJA ADMITIDA esta primeira matéria em face
da comprovação do dissídio jurisprudencial.
(...)
2) A impossibilidade de a DRJ inovar o fundamento do auto de infração quanto ao
método PIC apresentado em substituição do método PRL 60
(...)
Pelo exposto, OPINO por NÃO ADMITIR esta primeira matéria porque partiu-se de
premissa equivocada, e subsidiariamente, por também não haver similitude fática
entre os julgados.
3) A utilização do preço FOB para o cálculo dos ajustes pelos métodos PRL 60 e 20
Para esta matéria a Recorrente apresentou um único paradigma, abaixo ementado:
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Paradigma no 1301-002.753 –(3a Câmara/1a Turma da 1 Seção):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1999
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO PIC - Para efeito de
demonstração de Preços de Importação Comparado, os preços de importação
devem ser demonstrados mediante documentação hábil e idônea.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - CONVENÇÃO DA OCDE - Não há
contradição entre o art. 9° do Modelo de Convenção Fiscal sobre Rendimentos e
o Patrimônio da OCDE que trata dos preços de transferência nas convenções e os
artigos 18 a 24 da Lei n° 9.430/96 que inserem os preços de transferência na
legislação fiscal brasileira.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - VENDAS EM LICITAÇÃO - Para fins de
cálculo de preços de transferência, as vendas decorrentes de licitação não são
consideradas operações atípicas.
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – MÉTODO PRL - FRETES,
SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO - Na apuração
dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor
do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes
na importação. Precedentes no Acórdão n° 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de
07.11.2007 e Acórdão ri° 105-16.711, de 17/10/2007
.Síntese do recurso especial em relação a esta matéria:
A Recorrente alega que o acórdão recorrido sustentou que os montantes
correspondentes a frete, seguro e tributos sobre importações devem integrar o preço
praticado para a aplicação do PRL20, a partir da lógica da comparabilidade entre o
preço parâmetro e o preço praticado, de modo que os referidos dispêndios deveriam ser
incluídos em ambos. Teria chegado a essa conclusão pela interpretação dada ao artigo
18, § 6o, da Lei no. 9.430/96, em conjunto com o § 4o do artigo 4o da IN SRF no. 243/02.
Mas esse raciocínio seria divergente do paradigma indicado que corroborou a
possibilidade de o sujeito passivo adotar o preço FOB, ao invés do CIF, em caso
assemelhado.
Do prequestionamento da matéria
O debate a respeito da validade ou não da inclusão dos valores de frete, seguro e
tributos sobre importações, para fins de cômputo do preço praticado nas importações,
foi prequestionada no Recurso Voluntário e debatido no acórdão ora recorrido, sendo
produzida a seguinte ementa a respeito do assunto:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E
PARÂMETRO. INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES
NA IMPORTAÇÃO. Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o
preço praticado) e a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual
se apura o preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes.
Analisando-se o método do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e
parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se
segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços os
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Do arcabouço jurídico
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

A norma apontada como estaria sendo interpretada divergentemente é o art. 18, caput e
§6o, da Lei no 9.430/96 (ambos os julgados com fatos geradores anteriores às alterações
promovidas da Lei no 12.715, de 2012) concorrente com o art. 4o, § 4o, da IN SRF no
38/97 (Paradigma) ou art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002 (Ac. recorrido).
Outrossim, a mudança efetuada pelo art. 4o, § 4o IN no 243/2002 em relação a artigo
correspondente na IN SRF no 38/97 não afeta a presente discussão em torno dos
referidos preceptivos legais, uma vez que a redação do dada àquele artigo pela IN SRF
no 38/97 (vigente ao tempo do lançamento julgado pelo paradigma) quase pouco, ou
nada difere da redação disposta na IN SRF no 243/2002 (vigente ao tempo do
lançamento julgado pelo ac.. recorrido). Confira-se:
IN SRF no 38/97
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos, a
pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção, exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço os valores
de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e os de
tributos não recuperáveis, devidos na importação.
IN SRF no 243/2002
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços ou direitos, a
pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos de que
tratam os arts. 8o a 13, exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Da Divergência comprovada
Em relação a este paradigma, a divergência jurisprudencial está bem assentada,
consoante é possível constatar do quadro sinóptico abaixo elaborado pela própria
Recorrente:
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Dessa forma, em situação bastante assemelhada, enquanto o acórdão recorrido
decidiu que os valores relativos a frete cujo ônus tenha sido do importador, seguros e
impostos devidos na importação devem compor o preço praticado quando adotado o
método PRL, nos termos do art. 18, caput e §6o, da Lei no 9.430/96; De outra banda, o
paradigma a partir de uma leitura daqueles mesmos preceptivos legais decidiu que tais
despesas não poderiam compor o preço praticado por se tratar de despesas pagas "a
terceiro não vinculados".
Seguem trechos do Ac. Recorrido, interpretando o art. 18, o § 6o da Lei no 9.430, de
1996:
43. Sustenta a recorrente, no tocante aos métodos PRL 60 e 20, que o preço
praticado não pode incluir custos de seguro, frete e impostos devidos na
importação, mas, tão somente, o custo do bem importado, único dispêndio
realizado em favor de parte vinculada no exterior.
44. Não assiste razão à recorrente. Adoto como razão de decidir o entendimento
esposado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9101-002.841
– 1a Turma, de 12 de maio de 2017
[...]
Seguem abaixo trechos do relatório e do voto condutor do paradigma, interpretando
o caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 de forma divergente do recorrido:
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Relatório
Relativamente às despesas com frete, seguro e imposto de importação, a
recorrente entende que estas despesas não poderiam ser incluídas no preço
praticado para efeito de comparação com o preço-parâmetro, uma vez que tais
despesas são sempre dedutíveis, nos termos expressos do parágrafo 6°, do
artigo 18 da Lei n° 9.430/96 e do artigo 4°, § 4", da IN/SRF n°38/97.
[...]
Voto
[...]
O caput do artigo 18 da Lei n° 9.430/96 quando se refere a custos, despesas e
encargos relativos a bens, serviços e direitos, limitam-se aos valores constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com
pessoa vinculada. As despesas de fretes, seguros e imposto de importação dizem
respeito a ajustes a serem efetuados nos custos agregados aos valores constantes
dos documentos de importação ou de aquisição e, portanto, estas despesas não
estão vinculadas a pagamentos a pessoa vinculada.
As importações de pessoa vinculada somadas às despesas de frete, seguro e
imposto de importação formam o custo que representa o preço praticado
enquanto que do outro lado da equação é representado pelo preço parâmetro qual
seja o valor da venda diminuída de: (a) dos descontos incondicionais concedidos;
(b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas; (c) das comissões e
corretagens pagas; e, (d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre
o preço de revenda.
[...]
A inconformidade exposta pela recorrente é a de que o valor do frete e seguros
só deveria ter sido somado ao valor FOB constante dos documentos de
importação se o valor do frete e seguros tivesse sido pago a uma empresa
vinculada e justifica o seu ponto de vista argumentando que § 6°, do artigo 18 da
Lei n° 9.430/96, não se aplica apenas ao Método PRL, mas sim a todos os
métodos.
[...]
A recorrente tem razão quanto a esta interpretação tendo em vista que as
despesas de fretes e seguros são despesas operacionais porque necessárias,
usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida e, portanto, para efeito
de preço de transferência só tem relevância quando pagos a empresa
vinculadas.
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para empresas
não vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito de apuração
de preço de transferência, mesmo na hipótese de pagamento efetuado antes do
desembaraço aduaneiro que é a hipótese dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n° 32/2001, em
caráter interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da Lei n°9.430/96,
determinou:
[...]
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Assim, através do paradigma apresentado (108-09.763), verifica-se que a divergência
apontada no Recurso Especial resta devidamente caracterizada. Portanto, proponho que
esta terceira matéria seja admitida.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que questiona a admissibilidade
do recurso, alegando (i) o reconhecimento da nulidade do despacho que admitiu o recurso
especial, eis que este teria partido de premissa equivocada, tendo em vista a intempestividade
dos embargos de declaração opostos em 13 de setembro de 2020 (sexta-feira), diante da ciência
ocorrida em 4 de setembro de 2020 (fl. 3.985), e (ii) que não houve demonstração da similitude
entre os casos concretos cotejados. Contesta também o mérito do recurso especial.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Preliminar de nulidade [voto vencedor]
Preliminarmente, a Fazenda Nacional contesta em suas contrarrazões a
admissibilidade do recurso especial do sujeito passivo alegando que o despacho que admitiu o
recurso especial seria nulo, eis que este teria partido de premissa equivocada, qual seja, a
tempestividade do recurso especial. Neste sentido, sustenta a intempestividade dos embargos de
declaração opostos em 13 de setembro de 2020 (sexta-feira), diante da ciência ocorrida em 4 de
setembro de 2020 (fl. 3.985).
De fato, a mensagem eletrônica intimando o sujeito passivo do acórdão de recurso
voluntário foi enviada ao sujeito passivo em 3 de setembro de 2020 (fl. 3.983), tendo sido aberta
no dia seguinte (fl. 3.984). Neste sentido, a fl. 3.985 consta Termo de Ciência por Abertura de
mensagem indicando como data da ciência 4 de setembro de 2020, nos seguintes termos:
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 04/09/2020 14:20:04, data em que se considera feita a intimação nos termos do art.
23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Os embargos de declaração foram apresentados no dia 13 de setembro de 2020,
conforme constata o Termo de Análise de Solicitação de Juntada de Documentos de fl. 3.987,
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

bem como a própria peça recursal, que assim esclarece em seu capítulo destinado à
tempestividade (grifos nossos):
Inicialmente, a Embargante esclarece que os presentes Embargos de Declaração são
tempestivos, vez que a ciência do acórdão embargado ocorreu no dia 04.09.2020 (sexta-
feira), conforme o termo de ciência da folha no. 3.985 do e-processo, de modo que o
prazo de 5 dias previsto no artigo 65 do RICARF começou a transcorrer no primeiro
dia útil subsequente ao da intimação, em 08.09.2020 (terça-feira), e se encerrará
apenas no dia 12.09.2020 (sábado), prorrogando-se para o dia 14.09.2020 (segunda-
feira).
A questão é que a Fazenda Nacional contou o início do prazo a partir da segunda-
feira (7 de setembro de 2020), enquanto que o Embargante sustenta o início do prazo apenas no
dia seguinte, sendo de conhecimento geral que o dia 7 de setembro é feriado nacional no Brasil.
O parágrafo único do artigo 5o do Decreto 70.235/1972, norma que regula o
processo administrativo fiscal, é claro em estabelecer que os prazos somente têm início no dia
de expediente normal no órgão em que se deva praticar o ato:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida Provisória no
367, de 1993)
Não há nos autos notícia de que o domicílio tributário do sujeito passivo (Santo
André – SP), tenha adiantado o feriado de 7 de setembro em função da pandemia.
Portanto, a preliminar de nulidade sustentada pela Fazenda Nacional em suas
contrarrazões não se sustenta.

Admissibilidade recursal
Passo a examinar os demais requisitos para a admissibilidade do recurso especial.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os
acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam
semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a discrepância a ser
configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante seja de tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a
mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para verificar se se está diante de genuína
divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do
paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Primeira matéria (artigo 20-A) [voto vencedor]
Quanto à primeira matéria do recurso especial, intitulada “A natureza
procedimental do artigo 20-A da Lei no. 9.430/96 e a sua eficácia imediata para as fiscalizações
encerradas a partir da sua vigência”, observo que o acórdão 1301-002.051, único paradigma
indicado pelo Recorrente, já foi aceito para fins de demonstração de divergência jurisprudencial
pelos acórdãos 9101-003.910, de 4 de dezembro de 2018, 9101-004.757, de 5 de fevereiro de
2020 e 9101-005.800, de 5 de outubro de 2021.
O voto condutor do acórdão recorrido está baseado essencialmente em matéria de
direito, não havendo qualquer alegação específica que possa ser considerada como não passível
de reforma pela aplicação do racional constante do paradigma 1301-002.051.
Assim, conheço do recurso especial quanto à primeira matéria.
Segunda matéria (CIF x FOB no PRL) [voto vencido]
A segunda matéria admitida para análise foi denominada “3) A utilização do
preço FOB para o cálculo dos ajustes pelos métodos PRL 60 e 20”, para a qual o Recorrente
indica o paradigma 108-09.763.
O voto condutor do acórdão recorrido também analisa exclusivamente questão de
direito, sem trazer quaisquer aspectos fáticos ou jurídicos específicos do caso concreto, tanto é
que sua fundamentação é integralmente baseada nas razões de decidir de outro precedente (o
acórdão 9101-002.841, de 12 de maio de 2017).
Quanto ao paradigma, esta Turma já analisou o precedente 108-09.763 em outras
oportunidades, como no julgamento do acórdão 9101-005.801, julgado na sessão de 5 de outubro
de 2021, e do acórdão 9101-005.837, de 8 de novembro de 2021.
Apresentei declaração de voto no primeiro e fui relatora deste último e, em ambos
os casos, por voto de qualidade, prevaleceu o entendimento pelo não conhecimento do recurso
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

especial, em virtude de uma interpretação diferente quanto ao teor do julgado constante desse
precedente, tendo sido designado o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto para redigir o
voto vencedor. Reproduzo a ementa que acabou por prevalecer em ambos os acórdãos:
Acórdãos 9101-005.801 e 9101-005.837
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
ENTENDIMENTOS
CONVERGENTES ENTRE ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA.
Não se conhece de Recurso Especial em que acórdãos recorrido e paradigma
veiculam o mesmo entendimento. No caso, ambos os acórdãos entendem que
os valores de frete, seguro e imposto de importação devem compor o preço
praticado para fins de cálculo do ajuste de transferência no método PRL, não
havendo que se falar em divergência de interpretação de legislação tributária.
Com a devida vênia ao entendimento que acabou por prevalecer na Turma,
mantenho e adoto como razões de decidir também para este caso o meu voto vencido no acórdão
9101-005.837, em especial por entender que o paradigma comporta mais de uma interpretação
acerca de seu conteúdo e que, em casos como tais, não se pode negar a existência de divergência
jurisprudencial (grifos do original):
No paradigma 108-09.763, que analisou ano-calendário 1998, a
decisão foi por ajustar o preço-parâmetro com inclusão dos valores de fretes e
imposto de importação. Pelo menos isso é o que se menciona tanto em trechos do
voto quanto nas notas às planilhas de cálculos efetuados pelo Relator (grifamos):
(...)
Sobre o tema inclusão das despesas de fretes e seguros e tributos
incidentes na importação no preço parâmetro, a jurisprudência
administrativa já está assentada conforme acórdãos cujas ementas
são transcritas abaixo:
(...)
Com a inclusão das despesas de fretes, seguros e imposto de
importação na planilha elaborada pela fiscalização e constantes de
fls. 974, obtém-se as bases de cálculo para cada um dos produtos
objeto de cálculo pelo Método de Preços de Revenda menos Lucro
(PRL):
[planilhas]
(01) O preço praticado é o mesmo calculado pela autoridade
lançadora;
(02) O preço-parâmetro foi ajustado com inclusão dos valores de
fretes e imposto de importação;
Outrossim, quanto ao produto BEROTEC 20 comprimidos, a
recorrente insiste que parte da importação teve origem na Argentina
com a aliquota ZERO do imposto de importação, mas que a
autoridade julgadora de 1° grau, embora tenha concordado com a
tese exposta pela parte, não havia excluído da tributação a parcelas
correspondente aquele imposto de importação.
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Entretanto, com o cálculo acima com a inclusão do valor do Imposto
de importação no preço-parâmetro foi anulado o efeito daquele
imposto no cálculo do preço de transferência.
A ementa do paradigma 108-09.763 menciona que tais valores
devem compor tanto o preço praticado quanto os preços-parâmetro, in verbis:
“Na apuração dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se
incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os
tributos incidentes na importação”.
Como observei em declaração de voto anexada ao acórdão 9101-
005.801, julgado em outubro de 2021, no caso do paradigma 108-09.763, não se
pode afirmar, apenas da leitura de tal voto, se o “preço praticado” ali constante
incluía ou não os valores de imposto de importação, frete e seguro. A Fazenda
Nacional não questionou o preço praticado naqueles autos -- pelo contrário,
como mencionado expressamente no voto, o fisco manteve em seus ajustes o preço
praticado tal como adotado pelo sujeito passivo, questionando apenas a
composição do preço parâmetro.
Por outro lado, é fato que a ementa desse paradigma 108-09.763
menciona que tais valores devem compor tanto o preço praticado quanto o preço-
parâmetro (repito a transcrição: “Na apuração dos preços praticados, assim
como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação”).
Assim, para quem lê tal precedente sem ter acesso ao inteiro teor
de tais autos – o público em geral --, a conclusão é de que há, no mínimo, uma
dúvida quanto ao conteúdo da decisão do paradigma.
Em tais casos, compreendo que é de conhecer do recurso especial,
eis que a dúvida no paradigma significa que pode haver mais de uma
interpretação igualmente válida quanto ao conteúdo de sua decisão, de forma
que, sendo uma delas divergente da constante do acórdão recorrido, o
conhecimento do recurso é de rigor, considerando o próprio papel desta CSRF
que é de solucionar divergências entre julgados deste CARF, consolidando a
jurisprudência deste Tribunal Administrativo.
De se notar que, se considerarmos o trecho do voto do acórdão
paradigma, as decisões do recorrido e do paradigma podem ser consideradas
contrapostas: enquanto o recorrido entende por incluir, no preço praticado, tais
valores de frete, seguro e imposto de importação (aumentando assim o valor
sujeito ao ajuste), o paradigma inclui tais valores no preço-parâmetro (o que
potencialmente reduz o ajuste).
Por fim, observo que, em outras oportunidades, o paradigma 108-
09.763 já foi aceito por esta 1a Turma da CSRF como apto a demonstrar a
divergência jurisprudencial para a matéria acerca da inclusão de tributos de
importação, frete e seguro no preço praticado, a exemplo dos acórdãos 9101-
004.712 e 9101-004.713, ambos de 17 de janeiro de 2020.
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Sob esse ponto de vista, compreendo que é de se reconhecer a
existência de divergência jurisprudencial, portanto, assim como votei no acórdão
9101-005.801, conheço do recurso especial quanto ao paradigma 108-09.763.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial quanto à
matéria “3) A utilização do preço FOB para o cálculo dos ajustes pelos métodos PRL 60 e 20”.
Assim, oriento meu voto para conhecer do recurso especial, nos termos do
despacho de admissibilidade.

Mérito
Artigo 20-A da Lei 9.430/1996 [voto vencedor]
Sobre a matéria, já expus meu entendimento no meu voto (vencido, por voto de
qualidade) proferido quando do julgamento do acórdão 9101-004.7571, de 5 de fevereiro de
2020, que reproduzo aqui, com as devidas adaptações para o caso em questão.
O mérito do presente recurso consiste em definir a natureza do artigo 20-A da Lei
no 9.430/1996, incluído pelo artigo 51 da Lei 12.715, de 17 de setembro de 2012 (conversão da
Medida Provisória 563, de 3 de abril de 2012, art. 41). A norma tem a seguinte redação:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos
nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pelo
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o
método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela pessoa
jurídica.
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o prazo de que trata
o caput :
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço praticado
nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço parâmetro, segundo o
método escolhido;
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a correção do
cálculo do preço parâmetro pelo método escolhido; ou

1 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por
voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano (relatora), Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado) e José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), que lhe deram provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro André Mendes de Moura.
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pelo método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda definirá o prazo
e a forma de opção de que trata o caput .
No caso, o período de apuração fiscalizado foi o ano de 2008, tendo a fiscalização
transcorrido entre 9 de janeiro de 2012 (fl. 662) e dezembro do mesmo ano.
A contribuinte sustenta que o artigo 20-A da Lei no 9.430/1996 é norma
eminentemente procedimental, sendo de aplicação imediata, consoante o art. 144, §1o do CTN,
que estabelece:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Nestas circunstâncias, no momento que a autoridade fiscal autuante desqualificou
os métodos originalmente aplicados pelo sujeito passivo, deveria tê-lo intimado a apresentar
novo cálculo, de acordo com qualquer outro método previsto na legislação, o que não ocorreu.
O acordão recorrido, por sua vez, compreendeu que a norma é aplicável apenas
aos fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário de 2012, assim interpretando o artigo 20-
A:
37. A primeira parte do comando legal tem marco temporal e destinatário bem
definidos, quais sejam: ano-calendário 2012 em diante e o contribuinte. Nesse sentido, o
método eleito pelo contribuinte a partir do ano-calendário 2012 não mais poderá ser
alterado após o início do procedimento fiscal. A segunda parte, por sua vez, cujo marco
temporal também é 2012 e o destinatário é a fiscalização, ressalva que, se durante o
curso do procedimento fiscal – procedimento fiscal relativo ao ano-calendário 2012 e
posteriores – o método eleito for desclassificado pela fiscalização, o sujeito passivo
deve ser intimado a apresentar novo cálculo.
Com a devida vênia, compreendo que assiste razão ao sujeito passivo.
No caso, ao esclarecer para a fiscalização sobre o dever de intimar o contribuinte
para apresentar novo método de cálculo na hipótese em que sejam desqualificados o método
adotado ou algum dos seus critérios, o artigo 20-A da Lei 9.430/1996 dispõe, essencialmente,
sobre o lançamento de ofício, que é procedimento administrativo, plenamente vinculado nos
termos do artigo 142 do CTN. A norma simplesmente estipula uma regra (norma escrita) acerca
do processo de fiscalização.
Assim, o dispositivo tem natureza eminentemente procedimental, tendo
esclarecido acerca de uma etapa para a validade de autos de infração em que são questionados os
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

métodos e/ou os critérios de cálculo do preço de transferência adotados pelo sujeito passivo, de
modo que a higidez das autuações, a partir do ano-calendário de 2012, passou a exigir uma
prévia intimação em que se dê ao contribuinte a oportunidade de apresentar cálculos embasados
em método diverso.
Com a vigência de tal dispositivo legal, a autoridade fiscal, mesmo nos
procedimentos já em curso, passa a estar legalmente obrigada a intimar o contribuinte para
apresentar novo cálculo de acordo com o método que entenda mais favorável. Este é o único
procedimento possível de ser adotado pela autoridade lançadora, nos estritos termos da lei então
vigente, de maneira que sua inobservância acarreta nulidade do lançamento.
De se observar que a lei não contém palavras inúteis, de maneira que a expressão
“A partir do ano-calendário de 2012” vem a designar exatamente o período de vigência em que
tal procedimento passou a ser exigido das autoridades fiscalizadoras. Do contrário, a norma teria
mencionado não o termo “ano calendário”, como o fez, mas sido específica em indicar o “fato
gerador”, deixando claro assim que o procedimento deveria ser observado apenas para os
lançamentos que atingissem os períodos de apuração seguintes ao da vigência da norma.
Relevante notar que a norma constou de artigo de medida provisória editada em
abril de 2012, e fez referência à expressão “A partir do ano-calendário de 2012” exatamente para
indicar que, não obstante entrasse em vigor em meados do ano-calendário, deveria ser observada
pelas fiscalizações ocorridas em tal ano.
No caso presente, quando encerrada a fiscalização, em 19 de dezembro de 2012,
já estava inclusive em vigor a Lei 12.715, de setembro de 2012, conversão da referida medida
provisória. Assim, na data da lavratura do auto de infração, a autoridade fiscal já estava sob o
dever de observar a regra do artigo 20-A da Lei 9.430/1996, de sorte que, tendo a d. Autoridade
Fiscal desqualificado o critério de cálculo adotado pela contribuinte, deveria tê-la intimado
formalmente, nos termos prescritos pelo dispositivo legal em questão.
A ausência de intimação para apresentar novo método, em razão da
desclassificação dos critérios de cálculo dos métodos originalmente eleitos, importa a
improcedência do lançamento de ofício, pela inobservância de requisito material para sua
lavratura.
Peço vênia, portanto, para novamente divergir da posição já adotada por esta 1a
Turma da CSRF nos acórdãos 9101-004.757, de 5 de fevereiro de 2020 e no acórdão 9101-
003.910, de 4 de dezembro de 2018, decididos por voto de qualidade, bem como no acórdão
9101-005.800, de 5 de outubro de 20212, decidido por maioria em diferente composição.
Ademais, como observei na declaração de voto anexada ao acórdão 9101-005.916,
de dezembro de 2021, a investigação fiscal relacionada a apurar a adequação de valores

2 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial,
apenas em relação à matéria “descumprimento, pelo Fisco, dos procedimentos previstos no artigo 20-A da Lei no
9.430/1996”. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator), Livia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto que votaram
por dar-lhe provimento.
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

praticados aos métodos previstos na legislação sobre preços de transferência deve ter em conta o
propósito de tal legislação. Assim, há que se ter em consideração o próprio objetivo e conteúdo
das regras de controle dos preços de transferência, não se estando diante de uma ordinária
comprovação de custos ou produção de provas de fatos declarados pelo sujeito passivo às
autoridades fiscais, mas apenas da verificação, segundo parâmetros legais ficcionais, se os
valores efetivamente praticados estão, ou não (ou em que medida), dentro pelo menos um dos
critérios escolhidos pelo legislador como hábeis a descartar os potenciais efeitos da suposta
relação de dependência entre as empresas envolvidas.
Nesse contexto, quando a autoridade autuante questiona, ainda durante o
procedimento de fiscalização, o método adotado pelo sujeito passivo ou, dentro de um método,
algum de seus critérios, esta deve, considerando o objetivo e conteúdo da legislação que está a
aplicar, oportunizar ao sujeito passivo proceder a novos cálculos, segundo o método
originalmente adotado ou outro, de forma a permitir ao sujeito passivo permanecer
demonstrando a adequação dos preços por ele praticados à legislação de controle de preços de
transferência, antes de receber uma autuação fiscal.
De fato, quando a autoridade fiscal vem a infirmar os critérios utilizados pelo
sujeito passivo como base para a escolha do método, é ela quem está questionando, de maneira
reflexa, a escolha informada pelo sujeito passivo em sua DIPJ, o que retira a alteração do
método da seara de discussões acerca de eventual perda de espontaneidade do sujeito
passivo, eis que neste caso a alteração é causada pela autoridade fiscal (§ 1° do artigo 7o do
Decreto 70.235/1972).
Nesse ponto, vale notar que não se nega que o ato de lançamento é atividade
“plenamente vinculada” (art. 142 do CTN). A questão é que tal característica não exime a
autoridade fiscal de observar princípios da Administração Pública, mormente aqueles previstos
constitucionalmente como a moralidade administrativa, segundo o qual não basta o cumprimento
da estrita legalidade, devendo-se respeitar também os princípios éticos de razoabilidade e justiça,
pois a moralidade constitui pressuposto de validade de todo ato administrativo praticado3.
Considerando o contexto acima, pode-se entender, inclusive, que a regra do artigo
20-A, para além de procedimental, veio na verdade colocar por escrito uma norma que a
autoridade fiscal já deveria buscar observar no contexto de investigação do cumprimento
da legislação sobre preços de transferência.
Daí porque a interpretação aqui proposta para o alcance do artigo 20-A também
não fere a isonomia entre sujeitos passivos que tenha praticado fatos geradores nos mesmos
períodos mas tenham sido fiscalizados antes e depois da publicação do referido artigo 20-A.
Ante o exposto, oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial,
cancelando o lançamento em discussão.

Conclusão

3 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2005, p. 296.
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de conhecimento integral do recurso
especial da Contribuinte. A maioria qualificada do Colegiado compreendeu que o dissídio
jurisprudencial não restou caracterizado em relação à matéria denominada “3) A utilização do
preço FOB para o cálculo dos ajustes pelos métodos PRL 60 e 20”. Isto porque indicado, para
tanto, apenas o paradigma no 108-09.763, já rejeitado nos precedentes referidos pela I. Relatora.
Esta Conselheira teve a oportunidade de se manifestar contrariamente ao conteúdo
que dele é extraído para caracterização de dissídio jurisprudencial acerca da matéria em questão
na declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-005.8364, em processo administrativo
formalizado contra esta mesma Contribuinte. Lá foram expressos os seguintes fundamentos para
a rejeição do referido paradigma:
A Contribuinte pretende estabelecer dissídio jurisprudencial em face da decisão adotada
no Acórdão no 1302-003.084, no ponto em que o Colegiado a quo decidiu, negar
provimento ao recurso voluntário quanto a inclusão do custo de seguros, frete e
impostos no preço praticado para a apuração do método PRL, vencido o conselheiro
Flávio Machado Vilhena Dias. O voto condutor do acórdão recorrido adotou as razões
de decidir expressas pela autoridade julgadora de 1a instância que teve em conta o
disposto no artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96, e no artigo 4o, § 4o, da IN SRF n°
243/2002 e concluiu que:
O supra transcrito artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96, é claro ao determinar que o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação integram o custo.
Tal procedimento, na apuração do preço de transferência pelo método PRL, é
obvio. Esse método parte do preço de revenda praticado pelo recorrente (média

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no conhecimento os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Lívia De Carli Germando, Alexandre Evaristo Pinto e Caio
Cesar Nader Quintella.
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

aritmética), e, daí, são excluídos alguns valores (descontos incondicionais
concedidos, impostos e contribuições incidentes sobre as vendas, comissões e
corretagens pagas, e margem de lucro, nos termos do artigo 18, item II, da Lei n°
9.430/96, supra transcrita, e do artigo 12 da IN SRF n° 243/2002), para se chegar
ao preço-parâmetro, que será comparado ao preço considerado pela recorrente
como custo.
Como, evidentemente, a recorrente considerou, na formação do preço de
revenda, todos os seus custos, inclusive os de frete e seguro, por ela assumidos, e
os tributos incidentes na importação, o preço-parâmetro, formado a partir do
preço de revenda, também tem nele embutido os citados custos, ou seja, trata-se
de preço CIF, e não FOB, como quer fazer crer a recorrente.
Assim, para que não ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro com
o preço praticado pela recorrente, também o preço praticado deverá ter, em sua
composição, tais custos. Comparar nada mais é do que subtrair um do outro, de
modo que o efeito de tais custos na apuração de eventual ajuste a ser feito no
Lucro Real e na base de cálculo da CSLL será nulo.
É justamente dessa forma que se elimina a influência das parcelas do custo de
aquisição que não têm qualquer relação de vinculação entre as empresas
importadora e exportadora.
Nesse mesmo sentido, a IN SRF n° 243/2002, vigente à época dos fatos, ao
dispor, em seu artigo 4o, § 4o, que "serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação", nada
mais faz do que regulamentar os aspectos relativos a preço de transferência
expostos na Lei n° 9.430/96, não dispondo, ao contrário do que entende a
recorrente, de modo diverso.
No exame de admissibilidade foi reconhecida a divergência jurisprudencial em face do
paradigma no 108-09.763 porque:
Neste paradigma, discutiu-se a mesma temática trazida em litígio no recorrido.
Segundo consta do julgado, o principal argumento de defesa, é o de que as
despesas com fretes, seguros e Imposto de Importação, por serem dedutíveis pela
legislação do IRPJ, não poderiam compor o preço praticado para efeito de
comparação de preços e que estas despesas são sempre dedutíveis conforme o
disposto no artigo 6°, do artigo 18 da Lei n° 9.430/96 e artigo 4°, § 4°, da
IN/SRF n° 38/97.
Sobre a questão, assim consignou o voto:
O caput do artigo 18 da Lei n° 9.430/96 quando se refere a custos,
despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, limitam-se aos
valores constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas
operações efetuadas com pessoa vinculada. As despesas de fretes, seguros
e imposto de importação dizem respeito a ajustes a serem efetuados nos
custos agregados aos valores constantes dos documentos de importação
ou de aquisição e, portanto, estas despesas não estão vinculadas a
pagamentos a pessoa vinculada.
As importações de pessoa vinculada somadas às despesas de frete, seguro
e imposto de importação formam o custo que representa o preço praticado
enquanto que do outro lado da equação é representado pelo preço
parâmetro qual seja o valor da venda diminuída de: (a) dos descontos
incondicionais concedidos; (b) dos impostos e contribuições incidentes
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

sobre as vendas; (c) das comissões e corretagens pagas; e, (d) de margem
de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda.
[...]
A inconformidade exposta pela recorrente é a de que o valor do frete e
seguros só deveria ter sido somado ao valor FOB constante dos
documentos de importação se o valor do frete e seguros tivesse sido pago
a uma empresa vinculada e justifica o seu ponto de vista argumentando
que § 6°, do artigo 18 da Lei n° 9.430/96, não se aplica apenas ao Método
PRL, mas sim a todos os métodos.
[...]
A recorrente tem razão quanto a esta interpretação tendo em vista que as
despesas de fretes e seguros são despesas operacionais porque
necessárias, usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida e,
portanto, para efeito de preço de transferência só tem relevância quando
pagos a empresa vinculadas.
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para
empresas não vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito
de apuração de preço de transferência, mesmo na hipótese de pagamento
efetuado antes do desembaraço aduaneiro que é a hipótese dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n° 32/2001,
em caráter interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da Lei
n°9.430/96, determinou:
[...]
Ainda que o paradigma tenha tratado de interpretar o artigo 18, § 6o, da Lei no
9.430/1996, conjugado com o art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97, e o recorrido
interpretado o mesmo artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, mas conjugado com
o art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002, não se vislumbra diferença na legislação
tributária interpretada, já que a redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97 quase
pouco, ou nada difere da redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002. Note-
se:
IN SRF no 38/97
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou
direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos referidos nesta Seção, exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
IN SRF no 243/2002
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços
ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

métodos de que tratam os arts. 8o a 13, exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo
ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não
recuperáveis, devidos na importação.
Entendo que este paradigma está apto a caracterizar a divergência porque
conferiu entendimento no sentido de que, se as despesas de fretes e seguros
foram efetivamente pagas para empresas não vinculadas, estas despesas
deveriam ser neutras para efeito de apuração de preço de transferência. E esta é,
justamente, a alegação da recorrente.
Inicialmente observe-se que a redação do §4o do art. 4o da Instrução Normativa SRF no
38/97 não corresponde ao acima transcrito. Referido dispositivo expressa que:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos, a
pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, poderão,
também, ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus tenha
sido da empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis, devidos na
importação. (negrejou-se)
E esta “possibilidade” de cômputo no custo de bens adquiridos no exterior dos valores
do transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e dos tributos
não recuperáveis, devidos na importação), tem sido determinante na interpretação de
paradigmas invocados contra a aplicação do ajuste na forma exigida pela Instrução
Normativa SRF no 213/2002, como expresso por esta Conselheira no voto vencedor do
Acórdão no 9101-005.779, nos termos do voto vencedor desta Conselheira:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento
integral do recurso especial admitido. A maioria qualificada do Colegiado
entendeu que não deveria ser conhecida a matéria “ilegítima inclusão dos valores
relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado”. Isto porque
não caracterizado o dissídio jurisprudencial como destacado pela PGFN em
sustentação oral, dado os acórdãos comparados terem operado em planos
legislativos diferentes.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário em face de ajustes
de preços de transferência determinados pela autoridade fiscal no ano-calendário
2010 e, especificamente no que se refere à inclusão do freto, seguro e tributos
aduaneiros (“CIF+II”), prevaleceu o entendimento expresso no voto vencedor
do Conselheiro Marco Rogério Borges, que invocou em reforço à sua
interpretação do art. 18, caput e §6o, da Lei no 9.430/96, o disposto no art. 4o da
Instrução Normativa SRF no 243/2002, nos seguintes termos:
E a própria IN SRF no 243/2002, no seu § 4o, do artigo 4o não vacila sobre
acompanhar o mesmo entendimento:
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo
ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não
recuperáveis, devidos na importação.
Destarte, a pretensão da recorrente que a apuração do preço praticado
deve ser o de valor FOB (free on board) da mercadoria importada, não
merece acolhida.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar
grandezas semelhantes, na apuração do preço praticado, devem ser
incluídos os valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre
importação, cujo ônus tenha sido do importador. Do contrário, haveria
distorções com o preço parâmetro, que são as operações entre pessoas não
vinculadas.
É necessário manter ambos os valores preço praticado e preço parâmetro
no mesmo nível comparativo. E de qualquer forma, na nova redação dada
pela lei no 12.715/2012 não alterou tal entendimento, apenas ao permitir a
exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação na apuração
do preço praticado, na mesma toada do preço parâmetro, ou seja,
mantendo a mesma base de comparação e grandeza dos valores.
Dito isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso quanto a este item.
Já os paradigmas admitidos para caracterização da divergência (Acórdãos no
9101-002.426 e 9101-002.420 decidiram que os valores de frete, de seguro, cujo
ônus seja do importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço
parâmetro (método de ajuste), quando devidos a pessoa não vinculada ao
importador, mas isso em relação a exigências pertinentes ao ano-calendário
2000, antes da edição da Instrução Normativa SRF no 243/2002, acerca das quais
a divergência jurisprudencial foi assim demonstrada no paradigma no 9101-
002.420:
1a Divergência: com relação ao entendimento no sentido de que, para fins
de apuração de preços de transferência, o preço praticado segundo o
método PRL deve incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador e os tributos incidentes sobre a importação. Indicou o
paradigma de no 9101-01.166, cuja ementa é a seguinte:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. VINCULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. A autoridade administrativa, ao efetuar o
lançamento, está vinculada à Instrução Normativa, bem como ao
direito por ela conferido ao contribuinte.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – PRL – INCLUSÃO DE
CUSTOS
COM
FRETE,
SEGURO
E
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO NA APURAÇÃO DO CUSTO — A IN SRF n°
38/97, em seu artigo 4°, § 4°, estabelece que a inclusão dos valores
de frete, seguro e imposto de importação na composição do custo é
uma faculdade do contribuinte importador. Pela vinculação da
autoridade administrativa ao referido ato normativo, deve tal
faculdade ser respeitada, sob pena de nulidade do lançamento.
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Quanto a este tema assinala que, além do fato de a inclusão dos valores de
frete e seguro na composição do custo ser faculdade do contribuinte, o
acórdão recorrido teria cometido equívoco na adoção dos termos "preço
praticado" e "preço parâmetro", uma vez que o preço praticado é aquele
que foi realmente faturado (com cláusula FOB) e o preço parâmetro
aquele estabelecido pelas regras de preços de transferência.
Indica que a inclusão dos custos com frete e seguro no preço de venda,
para cálculo do preço parâmetro do PRL seria obrigação legal, mas
quanto ao preço praticado, a agregação de custos com frete e seguro seria
faculdade do contribuinte.
Qualifica como falacioso o argumento de que a referida inclusão de custos
com frete e seguro no custo total da importação seria intenção do
legislador, fazendo referência ao art. 9o da Convenção Modelo da OCDE
e à exposição de motivos da Lei no 12.715, de 2012, para concluir que a
regra geral é a não inclusão dos referidos valores ao custo da importação.
No referido paradigma restou vencida a posição da Conselheira Relatora Adriana
Gomes Rêgo que assim refutava a repercussão pretendida pela recorrente acerca
da Instrução Normativa SRF no 38/97:
Apega-se, a recorrente, à previsão contida na IN SRF no 38, de 1997,
esquecendo-se que, em se tratando de norma complementar, e assim
destinada a dar interpretação ao comando legal que a ela deu origem, não
poderia com ele comando legal ser contraditória. Assim, se o artigo 18, §
6°, da Lei n° 9430, de 1996, determina, expressamente, que o valor do
frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos
incidentes na importação integram o custo, o artigo 4o, § 4o , da IN SRF n°
38, de 1997 também deve ser interpretado dessa maneira.
Com efeito, o art. 4o da IN SRF no 38, de 1997, não é em nada
contraditório com o que determina o art. 18, da Lei no 9.430, de 1996. Ao
dispor que na apuração do custo dos bens adquiridos no exterior,
"poderão" também ser computados os dispêndios com frete, seguro e
tributos de importação, o artigo 4o, § 4o, da IN SRF n° 38, de 1997, na
verdade esclareceu que, se os citados dispêndios forem considerados na
formação do custo do bem, deve-se comparar o preço parâmetro com o
preço praticado. Por outro lado, se esses dispêndios não forem
considerados, o preço-parâmetro a ser utilizado na comparação com o
preço praticado será o mesmo obtido na forma do art. 18, II, da Lei no
9.430, de 1996 e art. 12, da IN SRF no 38, de 1997, SUBTRAÍDOS os
citados dispêndios.
Ademais, a IN SRF no 38, de 1997 tratou de regulamentar , na Subseção I,
da Seção II, "Normas Comuns aos Custos na Importação". Assim, poder-
se-ia interpretar, ainda, que a expressão poderia utilizada pelo ato
normativo questionado foi direcionada aos métodos dos Preços
Independentes Comparados (PIC) e do Custo de Produção mais Lucro
(CPL), como, posteriormente, veio a ser definitivamente esclarecido pela
Instrução Normativa no 32, de 2001, que recebeu a seguinte redação:
[...]
Diante da clareza do texto acima, caem por as alegações da recorrente. A
exclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação e gastos
com desembaraço aduaneiro, sobre as operações de importação, para fins
de cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, somente veio a ser
admitida posteriormente, a partir de janeiro de 2013, justamente com a
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

alteração promovida pela Lei no 12.715/2012, ao art. 18 da Lei no
9.430/96.
É certo que o voto vencedor do referido paradigma exclui o referido efeito
pretendido na vigência da Instrução Normativa SRF no 38/97, nas palavras da ex-
Conselheira Cristiane Silva Costa:
Ademais, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa no 38/1997
autorizaria tal exclusão, ao utilizar o termo "poderão" no artigo 4o, §4o,
verbis:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, nas importações de empresa vinculada, não residente,
de bens, serviços ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá
optar por qualquer dos métodos referidos nesta Seção exceto na
hipótese do § 1o, independentemente de prévia comunicação à
Secretaria da Receita Federal.
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior,
poderão, também, ser computados os valores do transporte e
seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e dos
tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Não me parece seja este o fundamento da autorização para a exclusão de
frete, seguro e tributos, na medida em que a própria Lei no 9.430/1996 já
definia esta exclusão.
E não me convence o argumento de que a utilização do termo "poderão"
na Instrução Normativa citada significaria uma faculdade ao contribuinte,
embora reconheça a imprecisão no seu uso. Isto porque é usual a
utilização de termos imprecisos pelo legislador, sem que esta imprecisão
possa isoladamente justificar a interpretação tributária para identificação
de obrigações, permissões e proibições.
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo
que a originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996
autorizava a exclusão de frete, seguro e tributos, do cálculo do preço
parâmetro. Portanto, não há qualquer alteração nesta sistemática que tenha
sido procedida pela IN SRF no 38/97.
Contudo, a divergência jurisprudencial se estabelece em face de decisão de outro
Colegiado do CARF acerca da matéria e, no caso, resta evidente na expressão do
acórdão que nem todos os membros do Colegiado acompanharam os
fundamentos expressos no voto vencedor:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de
votos, em dar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Adriana Gomes
Rego (Relatora), André Mendes de Moura e Rafael Vidal de Araújo, que
lhe negaram provimento. Acompanhou a divergência, pelas conclusões, o
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Cristiane Silva Costa.
Vê-se, nestes termos, que os acórdãos comparados tiveram em conta exigências
formuladas em períodos de apuração distintos, nos quais incidiam diferentes
orientações normativas expedidas pela Receita Federal do Brasil, e o teor destas
orientações foi debatido para definição do alcance da legislação tributária, com
ressalva de fundamentos próprios pelo ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira
Valadão, circunstância que se soma à dessemelhança no cenário legislativo para
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

impedir a cogitação de que o Colegiado que editou o paradigma adotaria a
mesma decisão no presente caso.
Da mesma forma, no paradigma no 9101-002.426 também foi apreciada alegação
de que os dispositivos IN SRF no 38, de 1997, deveriam ser obrigatoriamente
seguidos pela autoridade administrativa, especificamente a faculdade concedida
pela norma à Contribuinte de não incluir na apuração do preço praticado os
valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação, rejeitada no voto
vencido do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, e enfrentada em voto
vencedor de mesmo teor do anterior da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa,
novamente acompanhado apenas nas conclusões pelo ex-Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão.
Em reforço à conclusão de a orientação do Colegiado que proferiu os paradigmas
não reformar o recorrido tem-se o Acórdão no 9101-002.424, proferido na mesma
sessão de julgamento dos paradigmas, agora diante de exigência formulada sob
os mesmos referenciais legislativos destes autos, e que, assim, resultou em
decisão equivalente à adotada no acórdão recorrido. De fato, tendo em conta
exigência pertinente ao ano-calendário 2005, a maioria da 1a Turma da CSRF
acompanhou o entendimento do relator, ex-Conselheiro André Mendes de
Moura, que declara o alinhamento da Instrução Normativa SRF no 243/2002 à
interpretação que se extrai do art. 18 da Lei no 9.430/96, no sentido de que
integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de dedutibilidade
(registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes na importação. A maioria, nesse caso, se fez em favor da tese
fazendária porque o ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
diversamente do que expresso nos paradigmas que interpretavam a legislação
antes aplicável, acompanhou o mesmo relator do paradigma no 9101-002.426,
pelas conclusões.
Confirmado, assim, que os acórdãos comparados operaram em diferentes
cenários legislativos, e que esta circunstância foi determinante para a decisão do
Colegiado que editou os paradigmas, a divergência jurisprudencial acerca da
legislação tributária não se estabelece.
Estas razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte neste ponto.
Por sua vez, o paradigma no 108-09.763, para além de apreciar argumentação pautada,
especificamente, no referido dispositivo da Instrução Normativa SRF no 38/97, valida a
neutralidade na forma do art. 14, §4o da Instrução Normativa SRF o 32/2001, este sim
com redação equivalente à da Instrução Normativa SRF no 243/2002, reportando
julgados nos quais a inclusão do valor de frete e seguro se daria tanto em relação ao
preço parâmetro, como em relação ao preço praticado, somente admitindo-se que não
haja seu cômputo no preço parâmetro quando provado que tais valores não foram
computados no preço praticado.
Ocorre que, ao efetivar esta premissa nos cálculos, o Conselheiro Relator do paradigma
equivocou-se quanto ao raciocínio desenvolvido nos precedentes por ele mesmo
referenciados, e concluiu que, se presentes nos preços praticados, tais montantes
deveriam também ser acrescidos por ocasião do cálculo do preço parâmetro, o que fez
com que tal valor fosse majorado e, por consequência, reduzido o ajuste promovido pela
Fiscalização. O equívoco está representado pelo fato de que a discussão não está
centrada no preço parâmetro, mas, sim, nos preços praticados, já que o pressuposto do
raciocínio adotado pela Fiscalização e também presente nos precedentes citados no
paradigma (acórdãos nos 105-16.711 e 103-23.199) é de que, tratando-se do método
PRL, o frete, o seguro e o imposto de importação já compunham o preço de revenda, de
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

modo que, excluídas tais parcelas dos preços praticados, a neutralidade na comparação
desapareceria).
De fato, a conclusão do julgado, no sentido de DAR provimento PARCIAL ao recurso
para excluir fretes, seguro e imposto de importação, nos termos do relatório e voto, este
indicando excluir das bases de cálculo de IRPJ e CSLL a parcela de R$ 561.695,90, no
ano-calendário de 1998, de modo a remanescer a base de cálculo de R$ 229.138,53, é
justificada pelas notas de rodapé da tabela elaborada para determinação desta base de
cálculo remanescente:
(01) O preço praticado é o mesmo calculado pela autoridade lançadora;
(02) O preço-parâmetro foi ajustado com inclusão dos valores de fretes e imposto
de importação;
(03) Percentual = (preço praticado - preço-parâmetro)/preço-parâmetro x 100
(04) Só foi calculado quando a diferença entre o preço praticado e o preço
parâmetro foi superior a 5%.
No produto tomado como exemplo no voto condutor do paradigma (BUSCOPAN 6
Ampolas de 1 ml), o preço parâmetro unitário é elevado de R$ 1,41 (apurado pela
Fiscalização) para R$ 1,55. Como não há detalhamento da apuração deste cálculo, é de
se inferir que valores de fretes e imposto de importação foram adicionados ao cálculo
assim descrito no referido voto:
O preço parâmetro unitário foi demonstrado mediante divisão do preço de venda
com os ajustes estabelecidos em lei, inclusive a margem de lucro de 20% sobre o
preço de venda, pela quantidade vendida, que no caso de BUSCOPAN 6
Ampolas 1 ml foi calculado em R$ 1,41.
Embora o pleito da recorrente fosse excluir do preço praticado os valores
correspondentes a fretes, seguros e imposto de importação, a providência determinada
no paradigma foi ajustar o preço parâmetro, possivelmente adicionando aos cálculos da
Fiscalização os valores de fretes e imposto de importação, dado que o preço parâmetro
teve seu valor aumentado na proporção acima indicada. E, ao assim proceder, o
paradigma alterou os cálculos da Fiscalização e reduziu a exigência.
Desta forma, na interpretação da legislação tributária de regência o referido paradigma
apresenta-se convergente com o acórdão recorrido: para ambos, se os custos de frete e
seguro assumidos pela Contribuinte, assim como os tributos incidentes na importação,
integram o preço-parâmetro, formado a partir do preço de revenda, para que não
ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro com o preço praticado pela
recorrente, também o preço praticado deverá ter, em sua composição, tais custos. A
suposta divergência, dessa forma, somente existe em face dos cálculos que Conselheiro
Relator do paradigma executa para implementar esta interpretação.
E, quanto a este aspecto subsidiário, fato é que não houve qualquer pretensão
manifestada pela Contribuinte nestes autos, razão pela qual sua apreciação, nesta
instância especial, careceria do necessário prequestionamento.
Para além disso, como bem apontado pela representação fazendária em sustentação oral,
as providências adotadas no paradigma possivelmente decorrem das circunstâncias
específicas do caso ali apreciado, o que também infirma a necessária similitude para
caracterização do dissídio jurisprudencial. (destaques do original)
Evidente está, nesta abordagem, que o paradigma foi editado a partir de contexto
fático distinto, e assim decide a questão a partir de aspecto não prequestionado nestes autos. Tais
dessemelhanças, dessa forma, impedem a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Vale também referir a objeção da maioria qualificada deste Colegiado5
manifestada contra este paradigma no já referido Acórdão no 9101-005.837, nos termos do voto
vencedor do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
Em relação ao acórdão paradigma no 108-09.763, já me pronunciei no acórdão no 9101-
005.801(julgado na sessão de 05/10/2021) acerca de sua impossibilidade de caracterizar
divergência quanto à neutralidade dos valores de frete, seguros e tributos no cálculo do
ajuste a título do preço de transferência quando da utilização do método PRL, uma vez
que esse paradigma determina a inclusão dessas rubricas no preço praticado, em
alinhamento com o decidido no acórdão recorrido. Confira-se meu entendimento
firmado no referido precedente:
Segundo o Conselheiro Relator, a fundamentação do acórdão paradigma, em que
pese referir-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1998, estaria
escorado única e exclusivamente na interpretação do § 6o do art. 18 da Lei no
9.430/96, não estaria escorando em qualquer interpretação veiculada em
instruções normativas editadas pela Receita.
O patrono da Recorrente, por sua vez, em sua muito bem elaborada sustentação
oral, aduz que a mera citação da IN no 32/2001 teria sido utilizada tão somente
como linha argumentativa e como reforço do entendimento do relator acerca da
neutralidade dos valores de frete, seguros e tributos para fins de determinação do
preço praticado e preço parâmetro, entendimento também vergastado pelo
Conselheiro Relator.
Por essa perspectiva, seria absolutamente indiferente o acórdão recorrido tratar
de fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2004, quando já vigia a IN no
243/2002 que deu nova interpretação ao § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/996, pois
o paradigma, sob a perspectiva da Recorrente, a interpretação dada ao dispositivo
legal em questão não teria se apoiado em normas complementares.
Entretanto, novamente com a escusa devida, vislumbro óbices para o
conhecimento do Apelo do Contribuinte.
O Recurso Especial interposto é construído com base no raciocínio de que os
valores de frete, seguro e tributos pagos a pessoas jurídicas não vinculadas, não
poderiam ser incluídos no preço praticado, de modo oposto ao decidido no
acórdão recorrido, do qual se extrai que tais rubricas já se encontram embutidas
no preço de revenda, ponto de partida na determinação do preço parâmetro no
método PRL, e, portanto, para fins de comparabilidade, deveriam também ser
incluídas na determinação do preço praticado.
Era de se esperar, portanto, que o paradigma colacionado para fins de
comprovação da divergência se pronunciasse no sentido de que os valores de
frete, seguro e tributos não fossem incluídos no preço praticado.
Contudo, esse entendimento não encontra eco no único paradigma indicado pela
Recorrente, Acórdão no 108-09.763, o qual, taxativamente, conclui que as
rubricas em questão devem ser incluídas no preço praticado em razão da
neutralidade desses valores para fins de comparabilidade, tese contrária à
trabalhada pelo Contribuinte em seu Apelo. Confira-se:

5 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício) e divergiram no conhecimento os
Conselheiros Lívia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio
Cesar Nader Quintella.
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para
empresas não vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para
efeito de apuração de preço de transferência, mesmo na hipótese de
pagamento efetuado antes do desembaraço aduaneiro que é a hipótese
dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n°
32/2001, em caráter interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da
Lei n°9.430/96, determinou:
Art. 14 - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, nas importações de empresa vinculada, não
residente, de bens, serviços ou direitos, a pessoa jurídica
importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção, exceto na hipótese do § 1", independentemente de
prévia comunicação à Secretaria da Receita Federal.
§ 4o - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, calculado com base no método de que trata o art.
12 (PRL), serão integrados ao preço os valores de
transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na
importação." (destaquei).
Sobre o tema inclusão das despesas de fretes e seguros e tributos
incidentes na importação no preço parâmetro, a jurisprudência
administrativa já está assentada conforme acórdãos cujas ementas são
transcritas abaixo:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE
REVENDA MENOS LUCRO (PRL). FRETES, SEGUROS E
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. Por força do
disposto no § 6", do art. 18 da Lei n°9.430, de 1996, integram
o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação. A não consideração dos referidos
dispêndios na determinação do preço parâmetro pelo método
PRL impõe a comprovação, por meio de documentação hábil e
idônea, que tais valores não foram computados no preço de
revenda praticado.(AC. 105-16.711, de 17/10/2007).
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. Na apuração
dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro,
deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador, e os tributos incidentes na importação.
(AC. 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de 07.11.2007).
[destaques ora inseridos]
As duas ementas transcritas não deixam qualquer margem à dúvida que
as despesas de fretes, seguros e até o imposto de importação devem ser
computados nos preços parâmetro para viabilizar a neutralidade na
apuração vez que estas despesas são dedutíveis por serem necessárias,
usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida pelo sujeito passivo.
Veja-se, inclusive, que o voto condutor do aresto paradigma chega a transcrever
a ementa do Acórdão no 103-23.199 que adota absolutamente o mesmo
entendimento do acórdão recorrido: “na apuração dos preços praticados, assim
como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do seguro”.
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Tal fato robustece os valiosos argumentos da PGFN em sua muito esclarecedora
sustentação oral: o acórdão paradigma e o recorrido apontam entendimentos
convergentes quanto à neutralidade dos valores de frete, seguro e tributos
incidentes na importação na determinação dos preços praticado e parâmetro.
Ressalta-se que, em que pese o acórdão paradigma conter algumas contradições,
o que dificulta em muito sua melhor interpretação, em especial no que atine a
uma nova soma desses valores na composição do preço parâmetro, quanto ao
preço praticado, matéria objeto do Recurso Especial, o acórdão paradigma está
absolutamente alinhado ao recorrido no sentido de que tais valores devem
compor o preço praticado! Nesse sentido, a própria ementa do paradigma é
elucida melhor esse ponto:
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – MÉTODO PRL -
FRETES, SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO -
Na apuração dos preços praticados, assim como dos preços-
parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação.
Precedentes no Acórdão n° 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de
07.11.2007 e Acórdão ri° 105-16.711, de 17/10/2007. [destaques ora
inseridos]
Dessa forma, os argumentos da Recorrente no sentido de que o cálculo
aritmético extraído do paradigma levaria ao mesmo resultado do que o método
por ela defendido em seu Recurso Especial, ainda que possam ser válidos para
fins práticos, não o são para os fins jurídicos que exigem, para fins de
demonstração da divergência jurisprudencial a que se refere o art. 67 do Anexo II
do RICARF, entendimentos dissonantes acerca da legislação tributária, o que não
se comprovou no caso concreto frente ao disposto no § 6o do art. 18 da Lei no
9.430/96, uma vez que recorrido e paradigma convergem no sentido de que os
valores de frete, seguro e imposto de importação devem ser computados na
determinação do preço praticado.
Considerando-se que acompanhei o voto da ilustre Conselheira Relatora quanto à
inutilidade do acórdão paradigma no 9101-01.166 para demonstração da divergência
quanto ao tema, e também quanto ao não conhecimento das demais matérias, concluo
que o Apelo do Contribuinte não preenche os pressupostos para seu conhecimento.
Isso posto, encaminho meu voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(destaques do original)
Com base nestes fundamentos, portanto, o recurso especial da Contribuinte deve
ser CONHECIDO PARCIALMENTE, apenas em relação à matéria “natureza procedimental do
artigo 20-A da Lei no. 9.430/96 e a sua eficácia imediata para as fiscalizações encerradas a partir
da sua vigência”.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 4298
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
No mérito da matéria conhecida, esta Conselheira divergiu da I. Relatora e negou
provimento ao recurso especial da Contribuinte. Neste sentido tem se manifestado desde o voto
vencedor proferido no Acórdão no 1101-001.079:
Inicialmente cumpre esclarecer que, para rejeitar a argüição de nulidade do lançamento
por pretenso descumprimento do disposto no art. 20-A da Lei no 9.430/96, o I. Relator
afastou sua aplicação relativamente a procedimento fiscal iniciado antes de sua
vigência. Todavia, a maioria qualificada da Turma acompanhou o I. Relator pelas
conclusões, por entender que mencionado dispositivo, ao permitir a alteração da opção
por um dos métodos de apuração de preços de transferência depois de iniciado o
procedimento fiscal, estabeleceu tal faculdade em relação às apurações pertinentes ao
ano-calendário 2012 e seguintes.
Acompanhou, assim, as razões expostas pela autoridade julgadora de 1a instância para
rejeitar a alegação da contribuinte autuada:
Isso porque, após o início do procedimento fiscal, nem a fiscalização, nem as
Delegacias de Julgamento, são obrigadas a aceitar que o contribuinte apresente
outros métodos de apuração de preços de transferência, não utilizados na DIPJ
válida na ocasião.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do contribuinte, nos
termos do §1o do artigo 7o do Decreto 70.235/72 (“O início do procedimento
exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas”), e, uma vez afastada a espontaneidade, exceto nas hipóteses em que
seja constatado erro de fato no preenchimento da DIPJ, os dados informados se
tornam definitivos, não cabendo mais ao contribuinte rever as opções levadas a
efeito na DIPJ apresentada.
Nesse sentido, observe-se a Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 20/2009,
que conclui o seguinte (destaques do original):
“13.1 Após o início da ação fiscal, o contribuinte não se encontra em situação de
espontaneidade para alterar opções por ele antes realizadas em declaração.
Assim, vinculado a sua opção, ele deve se sujeitar à verificação da autoridade
fiscal, nos termos da legislação. Apenas no caso de erro, devidamente
comprovado, cabe alteração de declarações regularmente entregues ao fisco.
13.2 A eleição de determinado método de apuração do valor de ajuste referente a
preços de transferência demanda a manutenção da memória de cálculo do ajuste e
dos documentos comprobatórios dos respectivos valores. Não sendo demonstrada
a correção do ajuste declarado, cabe à autoridade fiscal levantar o valor do ajuste
nos termos da legislação – que defere a ela prerrogativa de escolha do método.
Não é possível que, nesse momento, o contribuinte realize – a seu livre talante –
eleição de outro método de cálculo de preço parâmetro, e exija do Fisco a
utilização desse segundo método escolhido.
13.3 Todo ato processual, ainda que em fase inquisitória, é fundamental ao
desenvolvimento do processo administrativo ou judicial tributários, e para que o
processo seja processo, as prerrogativas e os ônus processuais devem ser
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

aplicados independentemente da vontade das partes, na medida em que seu objeto
é indisponível ao particular e ao Fisco: constituição do crédito tributário, uma
vez materializada a hipótese de incidência tributária”.
Ademais, a fiscalização, com exceção dos 7 produtos supracitados, manteve os
métodos de preços de transferência originalmente adotados pela contribuinte e
apenas refez os cálculos dos ajustes, obedecendo a legislação que entendeu
aplicável ao caso.
As limitações acima descritas, quanto à alteração dos métodos de preço de
transferência, para o ano-calendário objeto da autuação (ano-calendário 2008),
não foram alteradas com a edição da Lei n° 12.715/2012, que incluiu
na Lei no 9.430/96 o artigo 20-A, in verbis:
"Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação” (grifei).
Isso porque essa alteração legislativa somente é válida para fatos geradores
ocorridos a partir do ano-calendário de 2012. Importante observar que a
expressão “ano-calendário” designa “período de apuração”, não podendo ser
confundido com o ano em que ocorre a ação fiscal.
Dessa forma, independentemente de a referida norma ser classificada ou não
como processual / procedimental, não deve ser aplicada no caso em tela, cuja
autuação é relativa ao ano-calendário de 2008, não se verificando, portanto,
qualquer irregularidade no procedimento fiscal.
Acrescente-se que, na forma do §3o do art. 20-A da Lei no 9.430/96, a Receita Federal
foi autorizada a definir o prazo e a forma de opção de opção de que trata o caput, e
neste sentido editou a Instrução Normativa RFB no 1.312/2012 estabelecendo que:
Art. 40. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos Capítulos II e III será efetuada para o ano-calendário e não poderá
ser alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo
quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação.
[...]
§ 4o A opção de que trata o caput será efetuada na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao ano-calendário das operações
sujeitas ao controle de preços de transferência.
Assim, somente a partir do ano-calendário 2012 o sujeito passivo pode formalizar a
opção por meio da DIPJ, e é neste contexto que o Fisco está obrigado a intimar o sujeito
passivo e facultar-lhe a apresentação de novo cálculo, caso desqualifique o critério
originalmente apontado na DIPJ. Embora apresente, inicialmente, nuances
procedimentais, a nova norma legal, invocada pela contribuinte, tem verdadeiro caráter
material, porque vinculada a uma opção com forma e prazo a ser exteriorizada, a ser
observada durante todo o ano-calendário, e que somente passou a ser possível a partir da
apuração do ano-calendário 2012.
Estas as razões, portanto, para REJEITAR a preliminar de nulidade do lançamento.
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Nestes termos, portanto, embora apresente, inicialmente, nuances procedimentais,
a nova norma legal, invocada pela contribuinte, tem verdadeiro caráter material, porque
vinculada a uma opção com forma e prazo a ser exteriorizada, a ser observada durante todo o
ano-calendário, e que somente passou a ser possível a partir da apuração do ano-calendário
2012. Discorda-se, dessa forma, do entendimento da Contribuinte que vislumbra, na referida
regra, uma norma procedimental de fiscalização tributária. Somente a partir do ano-calendário
2012 havia opção por método manifestada ao Fisco, e esta é a condição posta a demandar da
autoridade lançadora o procedimento diferenciado para contraposição a esta opção. Imprópria,
assim, a aplicação irrestrita do art. 144, §1o do CTN.
Em declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-006.058, esta Conselheira
acrescentou que:
A PGFN ponderou, em sustentação oral, que diante da máxima de que a lei não possui
palavras inúteis, a pretensão da Contribuinte somente teria algum fundamento se a lei
não referisse como marco temporal “a partir do ano-calendário 2012”. Veja-se:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação.”
Ainda assim, veja-se que a intimação exigida da autoridade fiscal permanece em um
encadeamento de condições, dependentes da manifestação de opção por um dos
métodos de cálculo dos ajustes de preços de transferência. Formalizada esta opção, o
sujeito passivo perde o direito de alterá-la depois de iniciado o procedimento fiscal,
assim como a autoridade lançadora não pode fazê-lo sem antes intimar o sujeito passivo
para apresentação de novo cálculo. Daí o evidente conteúdo material da norma, em sua
primeira parte, quando passa a vincular a escolha do método a uma opção com forma
específica perante a autoridade fiscal.
Como bem observado pelo I. Relator, o tema já foi objeto de proposta de súmula não
aprovada no último Pleno, dada a jurisprudência consistente em favor do entendimento
defendido pela PGFN. Os acórdãos que sustentaram a proposta estão assim ementados:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ARTIGO 20-A DA LEI No 9.430/1996. O
artigo 20-A, da Lei no 9.430/1996, determina expressamente que sua aplicação
deve ocorrer para fatos geradores ocorridos a partir do ano calendário de 2012.
Afastar esta previsão sob o argumento de que tal lei teria violado o CTN implica
análise de questão constitucional, análise esta cuja competência não detém este
Conselho, conforme artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e Súmula CARF no
2. (Acórdãos no 1201-001.614, de 23 de março de 2017; e 1201-001.652, de 12
de abril de 2017)
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996.
Embora a segunda parte do art. 20-A da Lei n° 9.430, de 1996, estabeleça
procedimento que deverá ser aplicado pela fiscalização, o que, em tese, atrairia a
aplicação do §1o do art. 144 do CTN, aquele artigo fixou como data inicial fatos
geradores a partir do ano-calendário 2012. Não há falar-se em afronta de lei
ordinária ao CTN, porquanto, se a lei ordinária pode estabelecer novos
procedimentos de igual forma pode estabelecer a data de sua implementação.
(Acórdão no 1201-003.196, de 15 de outubro de 2019)
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PROCEDIMENTO FISCAL. ALTERAÇÃO
DO MÉTODO. IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do preço de transferência o
sujeito passivo pode escolher o método que lhe seja mais favorável dentre os
aplicáveis à natureza das operações realizadas. À faculdade conferida pela Lei ao
contribuinte se contrapõe apenas o dever da fiscalização de aceitar a opção por
ele regularmente exercida. Inaplicável ao caso o art. 20-A da Lei no 9.430/96 eis
que, pelo texto legal, o dispositivo abranger apenas fatos geradores ocorridos a
partir do ano-calendário de 2012. (Acórdãos no 1402-002.760, de 20 de outubro
de 2017, e 1402-002.816, de 24 de janeiro de 2018)
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996.
NATUREZA HÍBRIDA. NATUREZA MATERIAL E PROCEDIMENTAL.
NORMA
PROCEDIMENTAL.
VIGÊNCIA.
MARCO
INICIAL
ESTABELECIDO POR NORMA MATERIAL. ART. 144 DO CTN.
I – O art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715,
de 2012, consiste em norma tem natureza híbrida, tanto de natureza material
quanto procedimental. As providências de natureza processual imputadas à
autoridade fiscal no caso de desqualificação do método de preço de transferência
adotado pela pessoa jurídica encontram termo inicial expressamente
determinado, sendo exigidas apenas sobre ações fiscais relativas ao ano-
calendário de 2012 e posteriores. Ainda que normas procedimentais, em tese,
possam se aplicar a processos pendentes com efeitos retroativos, no caso há
correlação indissociável com norma material que determina marco temporal
inicial para que o rito procedimental deva ser aplicado, evitando-se colisão com
o caput art. 144 do CTN, que predica que o lançamento reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente. Não cabe aplicação
do § 1o do art. 144 do CTN, vez que o art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, tutela também de norma de natureza
material.
II – Caso de ação fiscal iniciada em 2014 relativa a ano-calendário de 2011. Não
há como se imputar à fiscalização a aplicação de norma procedimental (intimar o
sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de acordo com
qualquer outro método previsto na legislação), se consta expressamente que o
termo inicial da norma que trata impossibilidade de se alterar o método do preço
de transferência após o início da ação fiscal tem vigência apenas para fatos
geradores a partir do ano-calendário de 2012. Lei vigente à época da
concretização do fato gerador de 2011, nos termos do art. 144 do CTN, não
determinava aplicação de norma procedimental. (Acórdão no 9101-003.910,
sessão de 4 de dezembro de 2018)
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996.
NATUREZA HÍBRIDA. NATUREZA MATERIAL E PROCEDIMENTAL.
NORMA
PROCEDIMENTAL.
VIGÊNCIA.
MARCO
INICIAL
ESTABELECIDO POR NORMA MATERIAL. ART. 144 DO CTN.
I - O art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715, de
2012, consiste em norma de natureza híbrida, tanto material quanto
procedimental. As providências de natureza processual imputadas à autoridade
fiscal no caso de desqualificação do método de preço de transferência adotado
pela pessoa jurídica encontram termo inicial expressamente determinado, sendo
exigidas apenas sobre ações fiscais relativas ao ano-calendário de 2012 e
posteriores. Ainda que normas procedimentais, em tese, possam se aplicar a
processos pendentes com efeitos retroativos, no caso há correlação indissociável
com norma material que determina marco temporal inicial para que o rito
procedimental deva ser aplicado, evitando-se colisão com o caput art. 144 do
CTN, que predica que o lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato
gerador e rege-se pela lei então vigente. Não cabe aplicação do § 1o do art. 144
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

do CTN, vez que o art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei no 12.715, de 2012, tutela também de norma de natureza material.
II - Não há como se imputar à fiscalização a aplicação de norma procedimental
(intimar o sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação), se consta
expressamente que o termo inicial da norma que trata impossibilidade de se
alterar o método do preço de transferência após o início da ação fiscal tem
vigência apenas para fatos geradores a partir do ano-calendário de 2012. Lei
vigente à época da concretização do fato gerador, nos termos do art. 144 do
CTN, não determinava aplicação de norma procedimental. (Acórdão no 9101-
004.757, sessão de 5 de fevereiro de 2020).
Os fundamentos deste último precedente, expressos pelo ex-Conselheiro André Mendes
de Moura, foram adotados por esta Conselheira no voto vencedor do Acórdão no 9101-
005.8006, e são aqui, novamente, invocados:
Não obstante o substancioso voto da i. Relatora, venho respeitosamente abrir
divergência em relação ao mérito.
A matéria devolvida já foi objeto de apreciação pelo Colegiado da 1a Turma da
CSRF, contudo, com composição distinta da atual7 .
Na ocasião, fui designado como redator do voto vencedor, do Acórdão no 9101-
003.910, mencionado pela I. relatora.
Passo ao exame.
Esclarece a relatora que o período de apuração fiscalizado foi o ano de 2008,
tendo a fiscalização transcorrido entre o início de 2011 e dezembro de 2013.
Discute-se se a autoridade fiscal estaria vinculada ao procedimento disposto no
art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715, de
2012, mediante entendimento de que se trataria de norma de cunho
procedimental, e, por isso, de aplicação retroativa, nos termos do art. 144, § 1o do
CTN.
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos
métodos previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e
não poderá ser alterada pela contribuinte uma vez iniciado o
procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o método ou algum de
seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização,
situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício) e divergiram na matéria os
Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator, Lívia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto.
7 Acórdão no 9101-003.910, sessão de julgamento de 04/12/2018:
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Flávio
Franco Corrêa, Demetrius Nichele Macei, Rafael Vidal de Araújo, Lívia De Carli Germano (suplente convocada),
Viviane Vidal Wagner, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga (suplente
convocada) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente, justificadamente, o conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado, substituído pela conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro Luis Flávio Neto,
substituído pela conselheira Lívia De Carli Germano.

Fl. 4303
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro
método previsto na legislação. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método
eleito pela pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o
preço parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um
dos métodos previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após
decorrido o prazo de que trata o caput: (Incluído pela Lei no 12.715, de
2012)
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do
preço praticado nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do
preço parâmetro, segundo o método escolhido; (Incluído pela Lei no
12.715, de 2012)
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar
a correção do cálculo do preço parâmetro pela método escolhido; ou
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos
cálculos para apuração do preço parâmetro, pela método escolhido,
quando solicitados pela autoridade fiscal. (Incluído pela Lei no 12.715, de
2012)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
definirá o prazo e a forma de opção de que trata o caput.
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
.........................................................................................
(CTN)
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios
de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de
investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito
maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito
de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Há que se apreciar o contexto em que se deu a alteração que deu origem ao art.
20-A da Lei no 9.430, de 1996.
Anteriormente, a autoridade fiscal, na ação fiscal, ao se deparar com a opção
adotada pela Contribuinte para determinar o preço parâmetro, poderia
desclassificá-la, e efetuar uma nova apuração adotando-se os métodos previstos
pelo art. 18 da Lei no 9.430, de 1996. Discutia-se se a autoridade fiscal, ao
desclassificar o método e promover uma nova apuração do preço de
transferência, deveria, ao calcular o novo preço parâmetro, efetuar o cálculo de
todos os métodos previstos pela legislação, conforme a redação do § 4o, art. 18
da Lei no 9.430, de 1996, ou se, poderia efetuar com base no método possível
levando em consideração a documentação apresentada pelos autos (precedente
processo 11516.006442/2008-31).
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Evidencia-se que o art. 20-A veio proporcionar uma equalização para a questão,
ao predicar que, caso a autoridade fiscal entenda pela desclassificação do método
do preço de transferência, terá que conceder a oportunidade para a Contribuinte
se manifestar a respeito da escolha de um novo método.
O que se observa é que tal prerrogativa foi concedida para a Contribuinte, no
decorrer da ação fiscal, para se manifestar sobre a apuração do preço de
transferência, atributo concernente a aspecto material, relativo a apuração da
base de cálculo do tributo, previsto no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
E, no que concerne à legislação aplicável, ao se efetuar o lançamento, estabelece
o art. 144 que se deve reportar à data da ocorrência do fato gerador, ainda que a
lei vigente tenha sido posteriormente modificada ou revogada:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
Vale destacar que até o momento fala-se em direito material, discorrendo a
respeito à hipótese de incidência da norma, e qual o direito a ser apreciado, se o
vigente à época da ocorrência dos fatos jurídicos com repercussão tributária, ou o
da época em que o lançamento constitutivo do crédito tributário for concretizado.
E resta evidente a opção pela irretroatividade em relação ao direito material.
Na sequência, dispõe-se outra norma de irretroatividade, de caráter
procedimental, mitigando-se os efeitos retroativos da legislação em casos
específicos:
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios
de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de
investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito
maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito
de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Assim, poderá retroagir a legislação que tenha instituído, independentemente: (1)
novos critérios de apuração ou processos de fiscalização; (2) ampliado os
poderes de investigação das autoridades administrativas; (3) outorgado ao
crédito maiores garantias ou privilégios exceto para o efeito de atribuir
responsabilidade tributária a terceiros.
Fica claramente diferenciada a aplicação da retroatividade da legislação
tributária no CTN: caput do art. 144, aspecto material, irretroatividade; § 1o do
art. 144, aspecto procedimental, irretroatividade mitigada em casos específicos.
Tanto que o § 1o, ao estabelecer exceção a respeito de responsabilidade tributária
a terceiros, tutela precisamente a irretroatividade em face do direito material da
norma, ao dizer que a sujeição passiva não pode retroagir, na medida em que a
lei não pode retroagir para incluir no polo passivo outras pessoas que não aquelas
designadas à época do lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN.
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

No que concerne ao art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei no 12.715, de 2012, evidencia-se que a norma tem natureza híbrida, tanto de
natureza material quanto procedimental.
A primeira parte da norma tem cunho material, tendo como destinatário a
Contribuinte, informando que a opção do método do preço de transferência não
poderá mais ser alterado a partir do momento em que for iniciado o
procedimento fiscal:
A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não
poderá ser alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento
fiscal, (...)
A primeira parte tem marco temporal definido: ano-calendário de 2012.
A segunda parte da norma tem natureza procedimental, ao dizer que, caso a
autoridade fiscal desclassifique a opção manifestada pela primeira parte, deverá
disparar determinados procedimentos para a determinação da base de cálculo:
(...) salvo quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de
cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização, situação esta em que
deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na
legislação. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Não obstante a segunda parte da norma ser de natureza procedimental, encontra
indissociável vinculação com a primeira parte da norma, que estabelece
expressamente um marco temporal para a sua vigência.
A expressão "A partir do ano-calendário de 2012" não é por acaso. Por se tratar
de norma material, com repercussão direta na apuração da base de cálculo, teve
o cuidado de não colidir com o caput do art. 144 do CTN, dizendo de maneira
expressa que não retroage a fatos geradores anteriores a 2012, antes da edição
da lei.
E, ao mesmo tempo, constitui-se em condição para o implemento da norma de
natureza procedimental. Assim, em ação fiscal iniciada a partir do ano-
calendário de 2012, caso o método apontado pela Contribuinte, que não pode ser
alterado depois de iniciada a ação fiscal (primeira parte), seja desqualificado pela
autoridade fiscal, deverá o Fisco intimar a pessoa jurídica a apresentar novo
método.
Assim, em tese, ainda que a norma procedimental, de natureza processual, deva
se aplicar os processos pendentes, ou seja, com efeitos retroativos, no caso em
tela, há um marco temporal determinado, para que a norma procedimental tenha
início.
Não há como se imputar à fiscalização a aplicação de uma norma procedimental
(intimar o sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação), se a nova regra
direcionada para a Contribuinte, no sentido de que não mais poderia alterar o
método do preço de transferência após o início da ação fiscal, surte efeitos
apenas para fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário de 2012.
No caso concreto, o ano-calendário em discussão é o de 2008. Ou seja, não
cabe a aplicação da norma em discussão.
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Situação emblemática, para ilustrar a diferença do art. 20-A da Lei no 9.430, de
1996, com uma norma estritamente procedimental, é o caso do art. 1o da Lei no
10.174, de 2001, que trouxe permissão legal para utilização de informações sobre
movimentações financeiras no procedimento fiscal.
Art. 1o O art. 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 11.................................................................
............................................................................"
"§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação
aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua
utilização para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar
a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para
lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário
porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores." (NR)
Ao contrário do art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, de natureza híbrida e ainda
com marco temporal inicial expresso, a permissão de utilização de informações
bancárias protegidas por sigilo consiste em norma estritamente procedimental, e,
por isso, aplicável retroativamente nos termos do § 1o, art. 144 do CTN, tendo
inclusive o STJ já se manifestado sobre o assunto:
TRIBUTÁRIO - CPMF - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO -
PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 6o DA LEI
COMPLEMENTAR 105/2001 - CARÁTER PROCEDIMENTAL DA
NORMA - APLICAÇÃO IMEDIATA - EXEGESE DO ART. 144, § 1o,
DO CTN.
1. É possível a aplicação do art. 6o da LC 105/2001, ainda que o período
investigado seja anterior à sua vigência, porquanto se trata de disposição
meramente procedimental. Inteligência do art. 144, § 1o, do CTN.
2. Recurso especial provido.
(REsp 628.527/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 182) (Grifei)
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do
Contribuinte. (destaques do original)
No presente caso trata-se, também, de procedimento fiscal referente à apuração da
Contribuinte no ano-calendário 2008.
Nestes autos, em acréscimo, cabe observar que o procedimento fiscal teve início
antes de editado o referido art. 20-A da Lei no 9.430/96, veiculado na Medida Provisória no 563,
publicada em 4 de abril de 2012, e convertida na Lei no 12.715/2012. O Termo de Início do
Procedimento Fiscal foi cientificado à Contribuinte em 09/01/2012, e em 23/03/2012 a
autoridade fiscal já a havia notificado das deficiências identificadas em seus cálculos do ajuste,
conforme e-fls. 536/601.
A impropriedade de se cogitar desta aplicação retroativa de uma norma editada
sob a condição de um opção somente instituída a partir de sua vigência fica mais evidente no
presente caso quando se constata o início do procedimento fiscal sob regência do regramento
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

legal anterior, cuja interpretação há muito estava consolidada na jurisprudência administrativa
em desfavor do que pretende a Contribuinte.
De fato, desde 14 de outubro de 2008 tem-se consolidado nesta instância especial
o que assim expresso na ementa do Acórdão CSRF no 01-06.014:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DE CÁLCULO MAIS FAVORÁVEL.
Não há prioridade de aplicação dos três métodos de preços de transferência que servem
de parâmetro para o estabelecimento de custos de importação. Recai sobre o
contribuinte o ônus de evidenciar, por um ou por mais de um desses métodos, a sua
regularidade fiscal. Já o Fisco pode apurar o valor base do arbitramento do custo
parâmetro por apenas um dos métodos existentes e, nessa hipótese, não há falar na
adoção do método mais favorável ao contribuinte.
O voto condutor do referido julgado, de lavra do ex-Conselheiro Marcos Vinícius
Neder de Lima, bem expõe o cenário antes estabelecido:
Ressalte-se, inicialmente, que o legislador brasileiro se preocupou em instituir regras
antielisivas para determinar padrões para formação de preço das mercadorias nas
transações comerciais entre partes relacionadas. Essas medidas foram necessárias em
razão da constatação de que os documentos fiscais relacionados com despesas das
transações internacionais entre sociedades coligadas ou controladas podem não refletir a
realidade dos preços de mercado e da verdadeira capacidade contributiva do
contribuinte. Por isso, optou por regras objetivas de determinação do custo das
importações entre partes vinculadas, autorizando os agentes fiscais a realizar o
arbitramento do valor quando ultrapassados certos parâmetros que entendem ser
razoáveis.
Estabelece-se, portanto, uma presunção juris tantum do valor da aquisição do produto
no exterior a partir da comparação com preços praticados por pessoas independentes ou
pela fixação de percentuais de margem de lucro Essa regra antielisiva pode ser
infirmada por ocorrências específicas, representadas por fatos que fujam ao padrão
estabelecido pela experiência, tanto que a legislação de preços de transferência admite
como método válido a comparação de preços de produtos similares efetivamente
praticados pelos seus concorrentes (método PIC). Ou seja, evidenciar a inadequação da
margem fixa ao seu caso concreto é possível pela apresentação de provas de que o preço
praticado pela interessada nas importações está dentro da normalidade das operações de
mercado realizadas entre sociedades não vinculadas.
Além disso, a legislação também permite que sejam revistos pela autoridade
administrativa os percentuais fixos de margem de lucro utilizados nos métodos por
provocação do interessante à Administração Tributária. Desde que se consiga
demonstrar as peculiaridades a que está submetida a operação de aquisição do produto,
o interessado pode ter revista a margem fixa por procedimento previsto na lei.
[...]
Vê-se, inicialmente, que as normas acima não especificam quem deva realizar os ajustes
de preços de transferência. Daí se pode inferir que tanto o contribuinte quanto o Fisco
tem o dever de ajustar o lucro real caso se verifique o excesso de custo na importação
em relação ao preço parâmetro calculado por um dos métodos. Nesse sentido, os artigos
240 a 245 do RIR199 dispõem que as pessoas jurídicas devem anualmente calcular
preços que servirão de parâmetro para o estabelecimento de custos no caso de
importação.
Também verifico a primeira norma (NJ1) explicita que qualquer dos três métodos pode
ser utilizado para apurar o preço parâmetro. O enunciado da lei é claro ao determinar
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

que "somente serão dedutiveis na determinação do lucro real até o valor que não exceda
ao preço determinado por um dos seguintes métodos" (grifei) Basta, portanto, que a
autoridade administrativa comprove que o valor da importação excede o apurado por
um dos métodos para que obrigatoriamente se considere essa parcela de custo como não
dedutivel. Ou seja, o pressuposto do ajuste nos custos pelas regras de preços de
transferência é a comprovação do excesso de custo por apenas um dos métodos.
É bem verdade que a terceira norma (NJ3) ressalva a hipótese de o controle utilizar mais
de um método para cálculo do preço parâmetro. Nesse caso, deve-se adotar o menor
valor apurado.
Na verdade, essas proposições extraídas do texto legal devem guardar coerência interna,
por isso a construção lógica da regra jurídica não pode levar ao cumprimento de um
enunciado prescritivo e ao necessário descumprimento de outro do mesmo dispositivo
legal. O intérprete deve buscar o sentido do conjunto que afaste contradições, afinal,
dentre a moldura de significações possíveis de um texto de direito positivo a escolha do
intérprete de ser feita em consonância com todo ordenamento jurídico.
Assim, para que se possa o pressuposto de aplicação da regra (NJ3), acima reproduzida,
temos que esclarecer qual é a hipótese em que ocorre o cálculo por mais de um método
de preço parâmetro.
De fato, a legislação brasileira confere liberdade ao contribuinte para a escolha do
método que melhor lhe convém e estabelece que, na presença de mais de um valor, o
ajuste deve ser o menor. O contribuinte pode se defrontar com as seguintes situações no
tocante a importação:
(i)
Impossibilidade de emprego de qualquer dos três métodos tanto por ausência de
preços praticados para servir de comparação, quanto pela falta de fornecimento
de informações da pessoa vinculada, ou, ainda, a presença de lacuna normativa
na sua hipótese específica;
(ii)
Constatação de que o preço parâmetro apurado por um dos métodos pelo
contribuinte é igual ou superior ao preço do insumo praticado na sua
importação;
(iii)
Identificação de excesso de custo apurado em mais de um dos três métodos e a
adoção do menor valor de ajuste.
Por seu lado, cabe a fiscalização auditar os cálculos e, se o contribuinte não lograr
demonstrar sua exatidão, devendo identificar de oficio eventuais excessos de custos na
importação por quaisquer dos métodos. Conforme a primeira norma (NJ1), a
comprovação do excedente por um dos métodos é o pressuposto para autorizar o agente
fiscal a realizar o arbitramento de custos na importação e a glosa da dedução acima
desse valor. Apenas se o contribuinte demonstrar a apuração por mais de um método
previsto na legislação, os agentes fiscais devem verificar os cálculos e adotar o valor
mais favorável.
No caso presente, observo que o sujeito passivo não se utilizou de qualquer dos métodos
de cálculo indicados na norma de preços de transferência para determinação do custo do
produto importado PIA. Justifica sua omissão pela impossibilidade de obter
informações que permitissem a apuração dos preços com base nos métodos PIC e CPL e
pela inaplicabilidade do método PRL.
Se o contribuinte afirma que não há ajuste a ser feito em virtude da falta de um método
aplicável, o ônus da prova é da autoridade fiscal que deve demonstrar que há ajuste
possível e apurar o excesso por um dos métodos. Nesse sentido, a fiscalização apurou o
preço parâmetro com base no método PIC e fundamenta a acusação do excesso em
provas documentais que traz no lançamento fiscal.
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Dessa forma, a hipótese fática de incidência da terceira norma (NJ3) não se concretizou,
afinal a previsão normativa exige que haja a utilização de mais de um método de cálculo
como condição para que haja o dever de o Fisco adotar o menor valor de ajuste
[...]
Assim, na hipótese de não ser admitido o método escolhido, ou alterado algum
critério de cálculo, minimamente desde 2008 esta instância especial já havia se manifestado
acerca da inexistência de obrigação de o Fisco intimar o sujeito passivo a apresentar uma
alternativa de cálculo ao método originalmente escolhido. O Fisco somente estaria obrigado a
analisar resultados alternativos se o sujeito passivo apresentasse originalmente mais de uma
forma de cálculo do ajuste. E, ao firmar esta orientação interpretativa, este Colegiado referiu
entendimento muito antes expresso pelo Primeiro Conselho de Contribuintes e pela doutrina
acerca do tema:
Esse também é o entendimento defendido pela Egrégia Primeira Câmara deste Conselho
no voto da ilustre Conselheira Sandra Maria Faroni no Acórdão 101-94.888, de 17 de
março de 2005, em que afirma:
"Não há de se argumentar que, tendo o contribuinte o direito de optar pelo
método que lhe seja mais favorável, cabe ao fisco também fazê-lo.
(.) A lei não prioriza qual o método a ser adotado pelo fisco na apuração de
oficio do preço de transferência, nem obriga o fisco a determinar qual o método é
mais favorável ao contribuinte".
No mesmo sentido, Heleno Taveira Torres observa que a lei não obriga o Fisco a
previamente descobrir qual o método mais favorável ao contribuinte, prevendo apenas a
apuração de oficio do excesso de custo por um dos métodos.
É a partir deste contexto que a legislação evoluiu para instituir, a partir de 2012,
procedimento de apresentação de um método ou cálculo alternativo à autoridade fiscal, mas
condicionado à escolha de um único método em declaração prestada ao Fisco. Antes disso, a
possibilidade de apresentação de métodos alternativos sempre foi possível, desde que o sujeito
passivo originalmente assim cogitasse, e dispusesse desta demonstração para apresentação
espontânea à autoridade fiscal no início do procedimento fiscal, não se exigindo qualquer
intimação específica para tanto. Iniciado o procedimento fiscal sob esta orientação, e excluída a
espontaneidade na forma do art. 7o, inciso I do Decreto no 70.235/72, desnecessária era a
intimação que passou a ser cogitada, apenas, pela Medida Provisória editada depois do início do
procedimento fiscal aqui sob análise, e ainda condicionada à opção por apenas um método de
cálculo dos ajustes, opção esta exigida a partir da apuração do ano-calendário 2012, sem
qualquer repercussão nos ajustes do ano-calendário 2008, revisados nestes autos.
Estas as razões, portanto, para divergir da I. Relatora e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Declaração de voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
I
DO PROBLEMA DA INOBSERVÂNCIA AO ART. 20-A DA LEI 9.430/96
De antemão, e quanto ao argumento acerca da natureza material das novas
disposições do art. 20-A da Lei 9.430/96, impende destacar, com todas as vênias cabíveis, a sua
imprecisão.
O dispositivo em testilha é sobejamente claro ao estabelecer que “a partir do ano-
calendário de 2012”, a opção a ser manifestada pelo contribuinte será definitiva, ressalvada a
hipótese de críticas fiscais à um “método ou algum de seus critérios de cálculo”, quando então a
parte interessada deverá ser intimada para “apresentar novo cálculo”. A regra em testilha é, para
além de quaisquer interjeições adicionais, de natureza formal e não material, precisamente por
estabelecer um procedimento e não, propriamente, uma regra nova de incidência.
Aliás, neste particular, e lembrando que o preceito acima trata especificamente, de
atos investigativos preparatórios do próprio ato de lançamento, o enunciado do art. 20-A
aperfeiçou, de forma hialina, a hipótese do art. 144, § 1o, do Código Tributário Nacional,
tornando, ainda mais evidente, o seu caráter de norma processual:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Outrossim a alegação de que ao se utilizar a expressão “ano-calendário”, a norma
em exame estaria tratando, objetivamente, do fato gerador da exação e não, propriamente, do ato
de constituição do respectivo crédito tributário, ora vamos... o emprego desta expressão não
indicia absolutamente nada mais que o que ela, de fato, se propõe a indicar: utilizou-se de “ano-
calendário” apenas e tão somente para deixar claro qual seria o dies a quo do início da sua
vigência, impedindo-se, assim, possíveis confusões entre esta expressão e aqueloutra dita
“exercício fiscal”. Em síntese, o legislador claramente optou por inserir a expressão “ano-
calendário” para deixar claro que a sua vigência se daria a partir do ano de 2012 e não a partir do
exercício de 2012 (que imporia, aí sim, a sua retroação ao ano-calendário de 2011).
Por fim, e no que toca à objeção trazida, com brilhantismo, em sessão passada da
qual participei epude, inclusive, expor o entendimento agora apresentado, pelo Conselheiro
Marcelo Cuba Neto, no sentido de que a regra do art. 20-A não se aplicaria quando houvesse,
apenas, críticas à parcelas utilizadas ou não utilizadas para a formação do preço parâmetro,
cabem, também, algumas considerações.
Com efeito, a tese sustentada pelo citado Conselheiro estaria calcada na expressão
“o método ou algum de seus critérios de cálculo” e, ainda, na consequência imediatamente posta
pela predita disposição, segundo a qual, verificados problemas no método ou critério, o
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

contribuinte será intimado para “apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação”. Pelo que foi exposto pelo Conselheiro Marcelo, e reforçado, então, pelo
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, o “critério” a que alude o dispositivo retro, seria,
apenas, aquele distintivo que aparta, por exemplo, o método PRL 20 do método PRL 60. Estes
dois conformariam um único método, todavia, com critérios de apuração distintos (margem de
lucro).
Ainda que dotado de aparente coerência, este raciocínio peca por adotar uma
premissa falsa, venia concessa. É verdade que a Lei traça metodologias distintas para a definição
do PRL, como se vê das disposições do art. 18, inciso II, da Lei 9.430/96. Mas, dentro destes
“critérios”, está compreendida, v.g, a eleição dos custos incorridos ao longo de todo o período de
apuração (§ 1o) e que, desta feita, compreenderá o valor inicial dos estoques. Assim, se o
contribuinte eleger um valor de estoque que não seja aceito pela Fiscalização, verificar-se-á
critica, inadvertida, quanto a critério de definição do preço parâmetro, situação idêntica àquela
observada quando o contribuinte erra o percentual da margem de lucro a ser adotada, ao optar
pelo PRL 20 ou 60. Em síntese, a palavra “critério” não tem o caráter exclusivo pretendido pela
interpretação acima, e nem a lei assim se dispôs a fazê-lo. Por critério, há que se entender como
qualquer parte do cálculo do preço parâmetro.
E, mais que isso, dado o caráter procedimental e, outrossim, o intuito inegável de
reduzir a litigiosidade do tema, é óbvio, ululante mesmo, que vícios conceituais porventura
incorridos pelo contribuinte encerrem a aplicação da mesma consequência divisada no art. 20-A,
em análise. A ideia é, senão outra, permitir ao contribuinte acatar o entendimento fiscal e assim
proceder ao cálculo correto do IRPJ, evitando-se o contencioso. Um entendimento similar ao
proposto pelos Conselheiros Marcelo e Paulo, em nada contribuiria para o atingimento deste fim.
Por fim, e ainda que com menor importância, releva afastar um argumento de
cunho eminentemente consequencialista (na acepção de Mills, diga-se).
De fato, foi aventado no processo que o acolhimento da tese da recorrente teria o
condão de invalidar todos os lançamentos ocorridos desde 2012. Bom, primeiramente a atuação
do Agente Fiscal é sempre vinculada, observando-se a competência discricionária tão só quanto
a forma de sua aplicação, se e quando cabível. Assim uma norma que contenha uma
determinação à administração deve ser cumprida; se o seu descumprimento encerra a invalidação
de atos contrários aos seus ditames, essa é uma consequência própria do sistema jurídico,
baseada, inclusive, nos princípios que o norteiam (como a legalidade). Não se pode deixar de
cumprir determinada imposição legal porque ele (cumprimento) terá, potencialmente, o condão
de invalidar outros tantos atos já praticados. Trata-se de um pequeno preço a pagar para manter
íntegro e cogente o sistema normativo jurídico.
Outrossim, e partindo também de um argumento consequencialista, o
entendimento supra, resultaria na impossibilidade de aplicação da nova redação do art. 20–A,
enquanto não passados 5 anos desde a data de sua promulgação... Isso, por certo, não conforma a
intenção do legislador (que assim nunca se propôs dizer), e, outrossim, revela conclusão
desprovida de qualquer razoabilidade (expressão esta tomada enquanto diretriz do próprio
princípio da razoabilidade).
Fl. 4312
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Assim, e com as renovas escusas aos entendimentos antinômicos, mas entendo
que o recurso deve ser provido, ante o desrespeito á determinação contida no art. 20-A da Lei
9.430/96.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 4313
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Declaração de voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Optei por apresentar a presente declaração de voto para evidenciar as razões que
me levaram a rever o meu posicionamento quanto à matéria.
A controvérsia consiste em definir quando a regra prevista no artigo 20-A da Lei
no 9.430/968 deve produzir efeitos. Mais precisamente, se tal dispositivo legal retroage ou se se
aplica apenas em relação a fatos geradores posteriores à sua vigência (ou seja, depois de 2012).
Essa matéria está inserida no contexto das regras de preços de transferência,
relacionando-se diretamente com a celeuma em torno do direito do contribuinte quanto ao
melhor método de cálculo.
Sobre o tema, já me manifestei, quando do voto vencedor proferido no Acórdão no
1201-003.024, que:
(...)
Com relação ao item (i), entendo necessária a ressalva de que a aplicação do melhor
método deve ser feita apenas se o contribuinte provar, mediante apresentação de cálculo
alternativo (ou seja, com base em um outro método), que este seja de fato aplicável,
ensejando um menor ajuste daquele que se valeu a fiscalização por ocasião da lavratura
do Auto de Infração.
Não se pode perder de vista que o ajuste decorrente das regras de preços de
transferências na importação nada mais é do que uma técnica para encontrar, por
presunção legal, um valor máximo de dedutibilidade para o preço de importação
firmado com empresa vinculada no exterior, a fim de evitar transferências indevidas de
lucros ou manipulação de preços.
Assim, quando o preço praticado é superior ao preço parâmetro – e o preço parâmetro
varia de método para método – a lei não permite a dedução integral do valor praticado,
devendo a diferença ser adicionada para fins fiscais.
Mais precisamente, dispõe o artigo 18, da Lei no 9.430/96, que:
Art. 18. - Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
(...)
Esse mesmo artigo, após definir os métodos para o cálculo, estabelece nos seus
parágrafos quarto e quinto que:
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o maior
valor apurado, observado o disposto no parágrafo subsequente.
§ 5o Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo forem
superiores ao de aquisição, constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade fica
limitada ao montante deste último. (grifamos)

8 Introduzido pela Medida Provisória n. 563, de 3 de abril de 2012, convertida na Lei no 12.715/2012, de 17 de
setembro de 2012.
Fl. 4314
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

Quando a norma usa o signo “utilização”, evidentemente ela pressupõe “possibilidade
de utilização”, afinal o contribuinte deve optar, em 31/12, por apenas um método para
cada bem, serviço ou direito que esteja sujeito ao controle em questão.
Vale dizer, como na prática não é possível utilizar dois métodos (em sentido literal)
numa mesma importação, a legislação faculta ao contribuinte, diante de mais de um
método aplicável, optar por aquele que traga menor ônus econômico.
Nesse caso concreto, salta aos olhos que a Recorrente demonstrou que possuía controle
para as importações de 2008 com base em dois métodos: (i) o PRL60 com o critério da
lei, e não da IN; e (ii) o PIC.
Na ocasião (em 31/12/2008), como o método reportado no item (i) dava menos ajuste
que o método reportado no item (ii), obviamente a contribuinte declarou a utilização do
PRL60.
A fiscalização, porém, considerou que o PRL60 do contribuinte conteria equívocos e,
no “modo piloto automático”, refez o cálculo com base nos critérios infra legais do
próprio PRL60, mas simplesmente desconsiderou que o PIC – método alternativo
também aplicável e que, conforme restou demonstrado, foi “usado” pela contribuinte
para fins de comparação com o PRL60 – ensejava um ajuste menor, conforme ratificado
pelo resultado da diligência (fls. 3.037/3.039).
Ora, à luz dos §§ 4o e 5o citados, deve ser adotado o cálculo que represente o menor
ajuste, cabendo ao contribuinte o ônus de provar a existência de método que lhe seja
mais favorável, ônus este que, após a diligência referida, restou cumprido.
Especificamente quanto ao artigo 20-A da Lei n. 9.430/96, introduzido pela Lei no
12.715/2012, entendo que este dispositivo é irrelevante para a solução da presente lide,
sendo a interpretação conferida aos dispositivos legais ora invocados suficiente para
solucionar a presente lide.
Ademais, não vislumbro que o artigo 20-A veicularia norma procedimental e, portanto,
deve retroagir. Isso porque o texto legal é expresso ao determinar que sua aplicação
deve ocorrer para fatos geradores ocorridos a partir do ano calendário de 2012, estando
o presente Julgador vinculado a esse comando legal.
O Legislador, ao prescrever que o contribuinte deve ser intimado a apresentar cálculo
alternativo na hipótese de desqualificação do método adotado, apenas buscou evitar
litígios como o presente, no qual a administração pública refez o cálculo pelo próprio
PRL60, mas sem levar em conta a existência e a utilização de um outro método menos
oneroso (PIC, no caso).
De qualquer forma, e afastado vícios de nulidade, o efeito prático da intimação em
questão seria exatamente o mesmo daquele já obtido por ocasião da diligência fiscal,
qual seja, a cobrança de IRPJ e CSLL com base na aplicação do PIC, e não do PRL60.

Com base, então, na previsão legal veiculada pelos §§ 4o e 5o, do artigo18, da Lei
n o 9.430/96, quando mais de um método seja passível de utilização, o contribuinte tem a
faculdade de se valer daquele que represente o menor ajuste. Trata-se, pois, de um direito que foi
garantido pela lei aos importadores desde o nascimento do transfer pricing no Brasil.
Adotando essa premissa, o presente Julgador sempre sustentou que, uma vez
apresentado um cálculo alternativo ao que foi desqualificado pelo fisco - e este ônus é do
contribuinte, seja em sede de fiscalização ou já no contencioso –, pouco importa a opção feita em
Fl. 4315
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

DIPJ ou o fato de existir ação fiscal em andamento, para que o direito ao melhor método seja
investigado e efetivamente garantido.
Não há, aqui, que se falar em perda de espontaneidade, uma vez que, repita-se,
não é possível informar previamente o método alternativo, devendo este ser apreciado tão
somente em razão da discordância da autoridade fiscal quanto ao método inicialmente eleito9.
Esse entendimento, porém, não foi corroborado pelas autoridades fiscais, que
vincularam a escolha do método à opção feita em DIPJ, permitindo uma mudança por parte do
contribuinte apenas durante período de espontaneidade, isto é, em momento anterior ao do início
de um procedimento fiscal.
Obviamente que essa postura resultou na emissão de diversos Autos de Infração,
lavrados justamente sob o fundamento de impossibilidade de alteração extemporânea do cálculo
do preço parâmetro, o que levou o assunto e seus desdobramentos10 provocarem tremenda
insegurança jurídica.
Diante desse cenário litigioso, coube ao Legislador, por intermédio da Lei no
12.715/201211, inserir o artigo 20-A à Lei no 9.430/1996, assim dispondo:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos
nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pela
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o
método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela pessoa
jurídica.
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o prazo de que trata
o caput:
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço praticado
nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço parâmetro, segundo o
método escolhido;
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a correção do
cálculo do preço parâmetro pela método escolhido; ou
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pela método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal.

9 Pode-se dizxer, nesses termos, que quem dá causa à necessidade de buscar o "melhor método" é a própria
fiscalização, e não o contribuinte, que se vê impossibilitado de utilizar mais de um método.
10 Notadamente os efeitos da apresentação de cálculo alternativo, que mostraram-se ser bem variados (início ou
próximo ao final de uma ação fiscal, em impugnação ou recurso voluntário, no Judiciário etc.)
11 Ressalte-se que a Lei no 12.715/2012 é conversão da Medida Provisória no 563, de 3 de abril de 2012, cuja
exposição de motivos aponta que “como fruto de toda a experiência até então angariada no que concerne à aplicação
de referidos controles, com o intuito de minimizar a litigiosidade Fisco-Contribuinte até então observada, e
objetivando alcançar maior efetividade dos controles em questão, propõe-se alterações na legislação de regência”.
Fl. 4316
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda definirá o
prazo e a forma de opção de que trata o caput.

Como se vê, buscando reduzir a litigiosidade acerca da possibilidade de alteração
de cálculo para fins de garantia do direito ao melhor método, a LEI passou a definir o momento
em que o cálculo alternativo deve ser apresentado pelo contribuinte (até trinta dias da intimação),
imputando ao fisco o dever não só de intimar, mas de apreciar o “novo cálculo” antes de
proceder com eventual lançamento de ofício.
De fato, o Legislador disciplinou os procedimentos necessários a preservar o
direito pré-existente quanto ao melhor método. Assim, na hipótese de discordância do fisco
quanto ao cálculo pelo método inicialmente informado em DIPJ, a Administração Pública deve,
com fundamento no artigo 20-A em questão, intimar o contribuinte a apresentar um cálculo
alternativo e, caso este seja apresentado, apurar sua procedência e efeitos como medida prévia ao
lançamento.
Considerando, então, que o artigo 20-A introduziu uma nova sistemática de
apuração de ofício de ajuste de preços de transferência, passando a reconhecer a necessidade de
aferição de cálculo alternativo no processo de fiscalização, a expressão “a partir do ano-
calendário de 2012”, constante logo no início do seu caput, realmente não poderia ter sido
interpretada como fato gerador no modo “piloto automático”, devendo ela ser sistematizada e
lida em conformidade com o Código Tributário Nacional, especialmente o § 1o do artigo 144 do
CTN abaixo transcrito.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
(...)

Nas palavras de Aliomar Baleeiro (Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro:
Forense. 11a edição. P. 793):
O art. 144 dispõe que o ato administrativo do lançamento deve buscar os critérios
normativos, estabelecidos na lei vigente à época da realização do fato gerador, para:
- verificar a sua ocorrência, quanto aos aspectos materiais, temporais e espaciais;
- identificar o sujeito passivo, contribuintes e responsáveis, natureza e extensão da
responsabilidade;
- encontrar os valores inerentes à base de cálculo e a ela sobrepor a alíquota;
- apurar o montante do tributo a pagar, com a utilização de deduções, compensações ou
outros benefícios fiscais, inclusive a atualização monetária de seu valor;
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.096 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720154/2012-48

- fixar os termos da exigibilidade, condições e formas de pagamento.
(...)
No § 1o do art. 144 regula matéria diferente de seu caput. Ele disciplina a lei aplicável
ao procedimento de lançar, aos aspectos formais e às garantias e privilégios do crédito
tributário, consagrando outra regra, qual seja, a da aplicação imediata da legislação
vigente ao tempo do lançamento. Como dispõe o Código de Processo Civil, as normas
processuais (ou procedimentais) têm imediata executoriedade e aplicação aos processos
pendentes. Assim, o lançamento será regido pela legislação nova, posterior à data da
ocorrência do fato jurídico que:
- instituir novos critérios de apuração ou de fiscalização;
- ampliar os poderes de investigação das autoridades administrativas; ou
- outorgar maiores garantias ou privilégios ao crédito tributário, exceto para o efeito de
atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

Verifica-se, assim, que o art. 144, §1o do Código Tributário Nacional, ao
prescrever que se aplica ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, contempla justamente a hipótese legal prevista no art. 20-A. Daí a “retroatividade”.
Como já havia observado o Cons. Alexandre Evaristo Pinto, no voto vencido do
referido Acórdão no 1201-003.024, “é importante pontuar que a expressão "A partir do ano-
calendário de 2012" não altera a natureza jurídica procedimental do artigo 20-A, mas sua
utilização teve tão somente a finalidade de impedir que a norma procedimental fosse aplicada
para questionamentos (por contribuintes) de fiscalizações anteriores a 2012”.
Caminhando nessa direção, e vendo agora na norma do artigo 20-A, à luz do §1o
do art. 144 do CTN, a sua natureza procedimental, ela já deve ser aplicada aos lançamentos
oriundos de fiscalizações ocorridas na sua vigência, ou seja, a partir do ano calendário de 2002.
Dessa forma, e tendo em vista que a ação de fiscalização que culminou na
lavratura dos presentes Autos de Infração já estava sob a égide do artigo 20-A, mas sem que sua
regra procedimental tenha sido seguida pela autoridade fiscal responsável pelos presentes Autos
de Infração, os lançamentos não se sustentam.
Essas são as razões, portanto, que me levaram a reformular meu entendimento
sobre a matéria e acompanhar o voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 4318
DF CARF MF
Original